Tribunal: TJMMG
Processo: 2000169-29.2023.9.13.0000
Classe: Conselho de Justificação
Relator(a): JADIR SILVA
Órgão julgador: JADIR SILVA
Órgão colegiado: Tribunal de Justica Militar de Minas Gerais
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO Processo eproc n. 2000169-29.2023.9.13.0000 Relator: Desembargador Jadir Silva Julgamento: 21/02/2024 Publicação: 28/02/2024 Decisão: unânime EMENTA CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO – DEFESA DO JUSTIFICANTE – ALEGAÇÕES PRELIMINARES – PRIMEIRA PRELIMINAR: ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO SOBRE AS MANIFESTAÇÕES DO CORREGEDOR E DO COMANDANTE-GERAL DA PMMG – CARÁTER OPINATIVO DAS MANIFESTAÇÕES (ART. 74, V E VI, §3º, DA LEI N. 14.310/2002) – AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE RECURSOS – REJEIÇÃO – SEGUNDA PRELIMINAR: ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA EM RAZÃO DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL APRESENTADA PELO ESTADO DE MINAS GERAIS – INDICAÇÃO DE NARRATIVA FÁTICA E ENQUADRAMENTO CONFORME O PROCESSO QUE TRAMITOU NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO – INACOLHIMENTO – TERCEIRA PRELIMINAR: PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DA AÇÃO EM RAZÃO DE TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS CÍVEIS E CRIMINAIS SOBRE OS MESMOS FATOS – APLICAÇÃO DO ART. 19 DA LEI ESTADUAL N. 6.712, DE 3 DE DEZEMBRO DE 1975 – INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS ADMINISTRATIVAS, CÍVEIS E CRIMINAIS – INAPLICABILIDADE DA HIPÓTESE DE SOBRESTAMENTO – QUARTA PRELIMINAR: ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE VÍCIOS PROCESSUAIS RELATIVOS A PORTARIA INAUGURAL, A SUPOSTA INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA (ART. 5, LVII DA CRFB/88 COMBINADO COM O ART. 2, III, DA LEI N. 13.967/2019) E A SUPOSTA INFRINGÊNCIA DO EXERCÍCIO DA AUTODEFESA PELO ACUSADO EM INTERROGATÓRIO – INOCORRÊNCIA – PORTARIA SUFICIENTEMENTE CLARA PARA O EXERCÍCIO DA DEFESA DO ACUSADO – APLICAÇÃO DO ENUNCIADO DA SÚMULA 641 DO STJ – PRINCÍPIO DA INDEPENDÊNCIA DOS PODERES PRECEITUADO NO ART. 2º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL – POSSIBILIDADE DE SE APURAR E JULGAR A PRÁTICA DE TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR MESMO ANTES DE SE JULGAR A AÇÃO CRIMINAL – DIVERSIDADE DOS OBJETOS DAS APURAÇÕES ADMINISTRATIVA E CRIMINAL – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – PRELIMINARES REJEITADAS – MÉRITO – TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR DEMONSTRADA – COMPORTAMENTO QUE ENSEJOU O DESGASTE DA IMAGEM DA CORPORAÇÃO E AFETOU A HONRA E O DECORO DA CLASSE – PROCEDÊNCIA TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 PARA DECLARAR O MILITAR INDIGNO PARA O OFICIALATO E DETERMINAR A PERDA DE SEU POSTO E DE SUA PATENTE. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo autor o Estado de Minas Gerais, réu Luís Eustáquio Campos de Oliveira Soares e interessado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em rejeitar as preliminares suscitadas pela defesa e, no mérito, também à unanimidade, em julgar o justificante culpado da prática de transgressão disciplinar, prevista no artigo 13, inciso III, do Código de Ética e Disciplina Militares e declarar o justificante indigno para o oficialato, determinando, assim, a perda de seu posto e patente, nos termos do art. 18, II, da Lei n. 6.712/75. RELATÓRIO Versam os presentes autos sobre o Conselho de Justificação originado no âmbito administrativo com a Portaria n. 118.272, datada de 9 de dezembro de 2021, instaurada por determinação da Corregedora da Polícia Militar de Minas Gerais, em desfavor do número 159.667-5, 1º Tenente PM Luís Eustáquio Campos de Oliveira Soares, como incurso no art. 13, inciso III, combinado com o art. 64, inciso II, parágrafo único, inciso II, da Lei n. 14.310, de 19 de junho de 2002 (Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais) – Processo Administrativo Disciplinar de Portaria n. 118.272/21 – CPM acostado na íntegra no evento 1. Narra a referenciada portaria, in verbis: 1.1 Aflorou nos autos do Processo numeração única: 0006085-38.2020.8.13.0624 da Comarca de São João da Ponte/MG, que o nº 159.667-5, 1º Ten PM Luís Eustáquio Campos de Oliveira Soares, da Diretoria de Apoio Logístico, teria, em tese, adotado conduta incompatível com os valores e princípios ético-militares consubstanciados no CEDM; 1.2 consta da documentação anexa que no dia 04/12/19, por volta das 22h40, na Praça Governador Valadares, nº 161, centro, município de São João da Ponte/MG, o acusado, em tese, teria mandado matar a vítima H.S.F.; 1.2.1 o acusado teria, ainda, modificado o estado de lugar, de coisa ou de pessoa, pois era o comandante do Pelotão da Polícia Militar de São João da Ponte/MG e mandou recolher os cartões de memória de duas “Lâmpadas Câmera Espiã”, que registraram o assassinato da vítima, e estavam em perfeito funcionamento, uma vez que, foram acessados no local dos fatos, tendo perito e os militares que o acompanhavam a ocorrência visualizado a gravação; 1.2.2 o celular da vítima também foi arrecadado no local dos fatos pelo acusado, que tentou acessar o disposto efetuando desbloqueio através da digital da falecida vítima; 1.2.3 os materiais apreendidos foram encaminhados para o Quartel da Polícia Militar local e manuseados pelo acusado de maneira reservada TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 em sua sala, sendo posteriormente entregues a um graduado, para encerrar o registro da ocorrência, porém não foi mais possível acessar o conteúdo dos dispositivos, condutas que se amoldam, em tese, ao descrito no art. 13, inciso III, do CEDM; 1.3 abstraindo-se os aspectos penais, que se encontram a cargo do juízo criminal competente, constata-se que a conduta imputada ao oficial, numa análise puramente administrativo-disciplinar, afetou a honra pessoal e o decoro da classe, situação que o incapacita, em tese, de permanecer nas fileiras da Corporação; 1.4 nesses termos, havendo o incursionamento do ato, em tese, no art. 64, II, parágrafo único, III, de CEDM, de ser submetido a Processo Administrativo-Disciplinar, ocasião em que lhe serão assegurados os postulados constitucionais do devido processo legal da ampla defesa e do contraditório, nos termos do art. 63 do CEDM. A Corregedora de Polícia Militar foi motivada pela documentação enviada pelo Comandante da 11ª RPM, por meio do Ofício n. 32/2021 – Subcorregedoria/11ª RPM, consistente em 1) cópia digitalizada do relatório do Inquérito n. PCnet: 2019-624-000799-001-009067519-00 (indiciamento do justificante como incidente penalmente, em tese, no art. 121, §2º, IV, c/c o art. 29, c/c o 14, I, c/c o art. 347, na forma do art. 69, todos do Código Penal Brasileiro); 2) mandado de prisão temporária em desfavor do Justificante expedido dos autos da Ação penal n. 0624.20.000531-9/Comarca de São João da Ponte/MG e registro do cumprimento do mandado de busca e apreensão e dessa prisão no REDS 2020-044625359-001 e no REDS 2020-049800969-001; 3) relatório de registros policiais/judiciais relativos à prisão, requisição pericial e ficha de recolhimento de preso à Unidade Militar Prisional (UMP); e 4) cópia de requisição judicial para comparecimento em audiência de instrução e julgamento nos autos da Ação penal n. 0624.20.000608-5 e mandado de prisão preventiva expedido nesses autos (evento 1 – OUT2/evento 1 – OUT3, página 37). A Corregedora da Polícia Militar de Minas Gerais solicitou ao Juízo da Comarca de São João da Ponte/MG cópia integral do processo de numeração única 0006085-38.2020.8.13.0624 (evento 1 – OUT3, página 38), ação penal proposta em desfavor do Justificante pela prática dos delitos de homicídio e de fraude processual. A cópia dos autos do processo de n. 0006085-38.2020.8.13.0624 se encontra no evento 1 – OUT3, página 41 a evento 1 – OUT22, página 14. A reunião de instalação do processo administrativo disciplinar foi realizada em 17 de fevereiro de 2022 (evento 1 – Out22, páginas 21/26). O justificante foi submetido a perícia psicopatológica em 11 de abril de 2022, sendo o laudo juntado no evento 1 – OUT22, páginas 127/133, cuja conclusão foi de que não foi constatado “no momento, transtorno mental incapacitante, alienante, invalidante, moléstia profissional ou decorrente de acidente de serviço, que justifique emissão de laudo para subsidiar reforma”. Foram ouvidas as testemunhas do processo, sendo os depoimentos do Cabo PM Rihard Ezequiel Arruda Mendes acostado no evento 1 – OUT23, páginas 2/11; do Cabo PM Gleison Barbosa Freitas acostado no TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 evento 1 – OUT23, páginas 12/17 e páginas 62/70; do 1º Sgt PM Ricardo Willian Veloso acostado no evento 1 – OUT23, páginas 70/80; e do Cabo PM Altieres Cardoso Lopes acostado no evento 1 – OUT24, páginas 2/7. O senhor Helder dos Santos Felix foi ouvido como informante, tendo seu depoimento sido acostado no evento 1 – OUT24, páginas 8/15. O senhor Jackson Gonçalo de Oliveira, o Cabo PM Tamires Silva Hudson, Alex da Cruz Alves e Emille Soares Gomes Coutinho foram ouvidos em razão de terem sido referenciados pelo senhor Helder dos Santos Felix, sendo os depoimentos acostados no evento 1 – OUT24, páginas 72/75, OUT25, páginas 3/8, 25/30, 39/48. As testemunhas arroladas pela Defesa do justificante foram ouvidas, sendo elas o Major PM Rodrigo Lima Ferreira (evento 1 – OUT25, páginas 49/56); o Coronel PM Giovanne Gomes da Silva (evento 1 – OUT25, páginas 61/66 e OUT26, páginas 42/); o Tenente Coronel PM Adão Geraldo Fernandes de Brito (evento 1 – OUT25, páginas 119/126); o 2º Sgt PM Ricardo Eustáquio Simões (evento 1 – OUT26, páginas 18/25); Cap PM Arley Rodrigues da Silva (evento 1 – OUT26, páginas 26/31); o Coronel Othon Flávio de Souza Jacome (evento 1 – OUT26, páginas 36/41); o Coronel PM César Ricardo de Oliveira Guimarães (evento 1 – OUT26, página 126/131) e o 2º Ten PM Guilherme Soares Mota (evento 1 – OUT26, página 152/155 e OUT27, páginas 1/4) Marcela Rocha Silva foi arrolada pela Defesa do justificante, sendo ouvida como informante (evento 1 – OUT25, páginas 127/134). O justificante, 1º Tenente PM Luís Eustáquio Campos de Oliveira Soares, foi interrogado conforme se vê no evento 1 – OUT27, páginas 81/84. O Justificante invocou o direito constitucional ao silêncio, bem como solicitou que lhe fosse assegurado o exercício da autodefesa, por intermédio de seu interrogatório após o trânsito em julgado da ação penal que possui a mesma notícia-crime encartada na portaria do procedimento administrativo, negando a acusação ali constante (evento 1 – OUT27, página 85/88). As alegações finais de Defesa foram apresentadas no evento 1 – OUT 27, páginas 139/155 e no evento 1 – OUT28, páginas 1/89. Em reunião de deliberação, a Comissão de Processo Administrativo Disciplinar (CPAD) deliberou, por unanimidade de votos, pela demissão do militar por ter restado provada nos autos a acusação que pesa em desfavor do acusado, incorrendo nas disposições do inciso III do art. 13, combinados com o inciso II do art. 64, parágrafo único III, do Código de Ética e Disciplina dos Militares de Minas Gerais (CEDM) – evento 1 – OUT28, página 116, pelos fundamentos acostados nas páginas 120/145 desse mesmo evento. O Conselho de Ética e Disciplina dos Militares da Unidade (CEDMU), por unanimidade de votos, concordou com o parecer da CPAD, deliberando pela demissão do acusado, bem como pela publicação ostensiva da medida – parecer acostado nas páginas 22/31 do evento 1 – OUT29. O Corregedor da Polícia Militar de Minas Gerais manifestou-se pela concordância dos pareceres emitidos pela CPAD e pelo CEDMU e julgou totalmente procedente a acusação em desfavor do n. 159.667-5, 1º Tenente PM Luís Eustáquio Campos de Oliveira Soares, opinando pela TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 aplicação da sanção disciplinar de demissão ao acusado, nos termos do art. 24, inciso VI, do CEDM. O Comandante-Geral da PMMG julgou procedentes as acusações feitas ao número 159.667-5, 1º Tenente PM Luís Eustáquio Campos de Oliveira Soares, atualmente lotado na CPO/DAL, opinando pela sanção disciplinar de perda do posto/patente do oficial acusado e determinou a remessa dos autos a este Tribunal em conformidade com o disposto no §3º do art. 74 da Lei n. 14.310/2002 combinado com o art. 363 da Resolução Conjunta n. 4.220/2012 – MAPPA (evento 1 – INIC1). Enviados os autos do Processo Administrativo-Disciplinar a esta Justiça especializada, o Estado de Minas Gerais apresentou petição no evento 7 – PET1, em atendimento ao disposto no art. 199, §1º, da Resolução n. 167, de 5 de maio de 2016 (Regimento Interno do Tribunal de Justiça Militar). Aduziu que foram observadas todas as garantias cabíveis, bem como os princípios constitucionais aplicáveis, mormente o do contraditório e da ampla defesa no âmbito do Processo Administrativo Disciplinar (PAD) de Portaria n. 18.272/2021-CPM. Destacou que o justificante foi devidamente notificado das acusações que pesavam em seu desfavor, foi-lhe assegurada a apresentação de defesa e oportunizada a produção de provas que fundamentassem suas alegações, mas, ainda assim, não logrou êxito em afastar a transgressão imputada. Destacou, ainda, trecho da conclusão do Comandante-Geral da PMMG sobre a procedência da acusação, in verbis: 1.13. Em detida analise dos autos, com fundamento no convencimento motivado, verifica-se que restaram comprovadas as acusações que pesam em desfavor do acusado n. 159.667-5, 1° Ten. PM Luís Eustáquio Campos de Oliveira Soares, de modo que sua conduta tem subsunção à transgressão disciplinar descrita no art. 13, incisos III, c/c art. 64, inciso II, parágrafo único, inciso III, todos do CEDM. (...) 1.13.6. As condutas extremamente graves são diametralmente opostas aos valores e princípios éticos esperados de um policial militar. O grave escândalo provocado na comunidade do pequeno município de São João da Ponte/MG, bem como em todo o Estado, inclusive com notícia divulgada em portal de notícia de grande alcance em Minas Gerais (fls. 844-850), foi capaz de gerar o sentimento de descredito na população com relação a instituição policial militar, uma vez que as condutas foram praticadas pelo principal representante da PMMG naquele município, o Comandante do Pelotão da cidade. (fl. 1.239 do PAD – Evento 1 – OUT 31) Enfatizou haver restar provado através do PAD o cometimento de falta grave prevista no inciso III do artigo 13 do CEDM, tendo o militar praticado conduta incompatível com os princípios da ética e valores policiais militares, concorrendo efetivamente para o desprestígio da Corporação, nos termos do art. 64, II, parágrafo único, da Lei n. 14.310, de 19 de junho de 2002. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Aduziu que a sanção disciplinar de demissão se fundamenta no inciso VI do artigo 24, combinado com o art. 33 da Lei n. 14.310, de 19 de junho de 2002, bem como no art. 142, §3º, inciso VI, da Constituição da República Federativa do Brasil, e no art. 39, §7º, da Constituição do Estado de Minas Gerais. Ao final, o Estado de Minas Gerais requereu fosse julgado procedente o pedido para considerar o justificante culpado pela prática da transgressão prevista no art. 13, III, do CEDM, declarando-o indigno para o oficialato e determinando sua demissão e perda de seu posto e patente. Em despacho de evento 9 – DESP1, determinei a citação do justificante. O justificante foi devidamente citado, conforme se vê no evento 12 – MANDCITACAO1. Em suas razões de defesa (evento 16 – PET1), a Defesa do justificante apresentou 4 (quatro) preliminares, conforme se segue. Na primeira, disse que foi formalmente notificada da decisão do Comandante-Geral da PMMG sobre o decisório no PAD de Portaria n. 118.272/CPM, tendo interposto recurso com efeito devolutivo e suspensivo ao Governador do Estado de Minas Gerais, que ainda pende de apreciação. Argumenta que poderá obter decisão diversa da já prolatada pelo Exmo. Sr. Coronel PM Comandante da Polícia Militar, inclusive, pela própria autoridade, em juízo de reconsideração. Nesse aspecto, argui que não houve o exaurimento da tramitação do referido processo disciplinar na esfera administrativa, o que impossibilita a manifestação do Poder Judiciário sobre a matéria diante da inobservância da competência e independência dos Poderes constituídos (art. 2º da Constituição da República Federativa do Brasil). Em virtude dessa preliminar, pede a extinção do processo de justificação sem apreciação do mérito, por ausência de pressuposto de constituição válido e regular do processo (ofensa ao disposto no art. 2º da CRFB), nos termos do art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. Na segunda preliminar, a Defesa do justificante argui cerceamento de defesa porquanto o Estado de Minas Gerais, ao apresentar a petição de evento 7, não apresentou a qualificação do militar, a narrativa dos fatos imputados a ele e o enquadramento legal da suposta falta disciplinar. Nesse ponto, o justificante entende que a ausência de sua qualificação na petição estatal não possui o condão de dificultar o exercício da defesa (art. 319, inciso II, do CPC), todavia a ausência da descrição fática e seu enquadramento no ordenamento legal (art. 319, inciso III, do CPC), se não sanada com a emenda da exordial (art. 321 do CPC), tornará impossível o exercício da defesa técnica, devendo ensejar o indeferimento da inicial por este Juízo, sob pena de afronta direta aos dispostos nos art. 5º, incisos LIV e LV, da CRFB/1988. Na terceira preliminar, a Defesa do Justificante aduz que o presente processo de justificação, assim como o Processo Administrativo-Disciplinar (PAD) que o instrui, encontra-se totalmente ancorado nas provas emprestadas dos autos da Ação penal n. 00060856.38.2020.8.13.0624, que tramita na comarca de São João da Ponte/MG, e se encontra TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 atualmente suspensa em razão da arguição de incidente de insanidade mental do acusado. Informa, ainda, que propôs a ação anulatória do PAD, processo que tramita no âmbito da Primeira Instância desta Justiça castrense, sob o n. 2000657-75.2023.9.13.0002/MG, o que, ao seu ver, também, caracteriza questão prejudicial à tramitação e ao julgamento da presente ação de justificação. No tocante ao processo criminal referenciado, que tramita na comarca de São João da Ponte/MG, alega que a ausência de sentença penal condenatória, transitada em julgado, referente a acusação idêntica ao presente processo disciplinar, fere o princípio da presunção de inocência, por força do art. 5º, inciso LVII, da CRFB/1988 e art. 2º, inciso III, da Lei Federal n. 13.967/2019. Com vista dessa argumentação, a Defesa do Justificante pede o acolhimento dessa terceira preliminar, com o sobrestamento do feito até o trânsito em julgado das ações criminal e cível citadas, por abordarem questões prejudiciais à açodada decisão no âmbito desta Justiça militar, cujos objetos ela considera idênticos. Em uma quarta preliminar, a Defesa do justificante apresenta supostos vícios processuais passíveis de gerarem nulidades: 1) portaria inaugural não aponta a transgressão disciplinar residual e traz uma descrição fática genérica; 2) inobservância do princípio da presunção de inocência (art. 5, LVII da CRFB/88 combinado com o art. 2, III, da Lei 13.967/2019); e 3) infringência do exercício da autodefesa pelo acusado em interrogatório. No mérito, a Defesa do justificante sustenta a inexistência de prova em desfavor dele quanto à prática de conduta transgressional, motivo pelo qual pede a absolvição e o arquivamento do feito (art. 7, inciso VI, do MAPPA). Aduziu que nenhuma testemunha ouvida sob o crivo do contraditório foi capaz de responsabilizar o acusado dos fatos imputados na portaria inaugural. Trouxe a transcrição do depoimento das testemunhas do processo, informantes e as arroladas pela Defesa do ora justificante. Destacou que coronéis, ex-comandante-geral, majores, capitães, entre outros nobres e renomados oficiais da Polícia Militar de Minas Gerais, os quais, de forma unânime, depuseram em favor do acusado no presente PAD, inclusive sua inocência no presente feito, demonstrando que o acusado reúne todos os requisitos para permanecer na gloriosa instituição militar. Argumentou que, de todas as provas testemunhais colhidas, o que se verifica é que não há provas de o acusado ter qualquer relação com os fatos trazidos na portaria. Alega que as provas acostadas neste feito confirmam o teor da exordial e que todos os depoimentos trazidos, principalmente da senhora Emille Soares Gomes, ouvida no evento 1 – OUT25, páginas 39/48, demonstra que a vítima estava extremamente endividada, sem conseguir arcar com seus compromissos e, em razão de tal situação, vinha sofrendo ameaças que culminaram em sua morte. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Aduziu que o que deve ser levado em consideração por este Tribunal é o extrato de registros funcionais (ERF) do acusado acostado no evento 1- OUT22, página 79, contendo 18 (dezoito) notas meritórias, 9 (nove) notas meritórias e 2 (duas) menções elogiosas, aliado ao fato de o acusado não ter qualquer relação com os fatos trazidos na Portaria, e, ainda, que nenhuma das provas acostadas neste feito confirma o teor da exordial. Por fim, alegou que o justificante está acometido por enfermidade grave, de ordem física e mental, e está sob risco iminente de morte em virtude de cardiopatia grave, doenças respiratórias, obesidade mórbida e inchaço dos membros inferiores que comprometem sua deambulação, além de transtornos psiquiátricos. Nesse ponto, aduziu que, se demitido da Polícia Militar de Minas Gerais, não reunirá condições mínimas de sustento próprio ou de sua família, por encontrar-se gravemente enfermo e sem previsão clínica de recuperação. Arrimado na garantia prevista no inciso III do art. 1 da CRFB/1988, entende que o justificante, culpado ou não da acusação, em razão dela, já perdeu sua saúde física e mental, tendo sido, inclusive, privado de sua liberdade por mais de 3 (três) anos, prejuízo irrecuperável na carreira militar, encontrando-se praticamente inválido, razão pela qual pede a sua reforma compulsória, consoante o disposto no art. 140, III, da Lei estadual n. 5301/1969 e art. 16, incisos I e II, da Lei n. 5.836, de 5 de dezembro de 1972. Ao final, caso sejam ultrapassadas as preliminares, requereu seja julgado improcedente o presente processo de justificação com a absolvição do justificante, com fundamento no art. 7, inciso VI, do MAPPA, e, senão assim, seja reformado compulsoriamente com a perda do posto e da patente. Com sua Defesa, o justificante juntou os documentos seguintes: 1 - Cópia da decisão judicial proferida pelo meritíssimo juiz de Direito da Vara única da Comarca de São João da Ponte/MG nos autos do processo de n. 0006085-38.2020.8.13.0624, em que se determinou a instauração do incidente de insanidade mental – evento 16 – ANEXO2; 2 - cópia do ofício n. 480/2020 – NJD/10º BPM, datado de 4 de janeiro de 2021 – evento 16 – ANEXO3, páginas 6/9; 3 - cópia do e-mail do Setor de Perícias Vivo Instituto Médico Legal ao juízo criminal da Vara única da Comarca de São João da Ponte/MG nos autos do processo de n. 0006085-38.2020.8.13.0624 – evento 16 – ANEXO4, páginas 7/9; 4 - cópia da decisão proferida pelo meritíssimo juiz da 5ª AJME nos autos da ação anulatória de processo administrativo-disciplinar combinado com o pedido de antecipação de tutela de urgência para sobrestamento proposta pelo 1º Ten PM Luís Eustáquio Campos de Oliveira Soares em face do Estado de Minas Gerais, visando à anulação do PAD n. 118.827/2021-CPM, processo de n. 2000094-09.2022.9.13.0005 – evento 16 – ANEXO5; 5 - cópia da notificação do justificante sobre a decisão do PAD, Portaria n. 118.272/2021 – CPM, publicada no BGPM reservado n. 592, de 16/10/2023 – evento 16 – ANEXO6; TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 6 - cópia do recurso disciplinar apresentado nos autos do PAD n. 118.272/2021 – PAD/CPM, datado de 30 de outubro de 2023 – evento 16 – ANEXO7; 7 - cópia de relatório médico feito pelo doutor Carlo Rafael Lima Monção, CRM/MG 43392, datado de 10 de julho de 2023 – evento 16 – ANEXO8; 8 - cópia de relatório médico feito pelo doutor Marcos Vinicius Nunes Martins, CRM/MG 77334, datado de 15 de setembro de 2023 – evento 16 – ANEXO9; 9 - cópia de atestado emitido pela doutora Vivian Lee Neves Borges, CRM/MG 93496, sobre a internação do justificante a partir de 1º/10/2023 – evento 16 – ANEXO10; 10 - cópia de atestado emitido pelo doutor Marcos Vinicius Nunes Martins, datado de 17/11/2023 – evento 16 – ANEXO11; 11 - cópia de receituário emitido pelo doutor Carlos Rafael Lima Monção, CRM/MG 43392 – evento 16 – ANEXO12; e 12 - cópia de relatório médico emitido pelo doutor Rosemberg dos Anjos Medeiros, CRM/MG 22140 – evento 16 – ANEXO13. Com vistas dos autos, a eminente Procuradora de Justiça atuante nesta Justiça Militar emitiu o parecer seguinte: Pois bem, inicialmente quanto às preliminares, a respeito da primeira, consistente no não exaurimento da tramitação do PAD ante a pendência de apreciação do recurso interposto junto ao Governador do Estado de Minas Gerais contra a decisão do Comandante-Geral da PMMG (evento 16 - PET1 - fls. 06/07), não merece guarida, uma vez que, nos termos do artigo 60 do CEDM, somente caberá recurso administrativo da decisão que efetivamente aplicar sanção disciplinar, sendo certo que, no caso dos autos, o Comandante-Geral da PMMG apenas opinou pela demissão do Ten Luís e remeteu os autos à Justiça Militar para a instauração do competente processo de justificação, em clara observância ao que dispõem os artigos 74, § 3°, do CEDM, 363 do MAPPA e 199 do RITJMMG. Sendo assim, o parecer da autoridade máxima da PMMG opinando pela demissão do então investigado nos autos do PAD mostrou-se suficiente para que o presente Conselho de Justificação fosse deflagrado, mesmo estando pendente de julgamento o recurso administrativo contra ela interposto de maneira protelatória e indevida. Em relação à segunda preliminar de inépcia da “inicial ofertada pela Advocacia-Geral do Estado de Minas Gerais” (evento 16 - PET1 - fls. 08/09), igualmente não deve ser acolhida, vez que se revela absurda e evidencia o completo desconhecimento da defesa do justificante acerca da natureza da presente ação e do seu rito processual próprio. O artigo 363 do MAPPA dispõe expressamente que, caso o Comandante-Geral decida pela aplicação da sanção disciplinar de demissão, reforma disciplinar compulsória ou perda do posto de Oficial acusado, os autos do PAD deverão ser encaminhados ao TJMMG para deliberação, o que se dá, obviamente, por meio da instauração do competente Conselho de Justificação, regulamentado pelos artigos 199 e seguintes do RITJMMG. Especificamente no parágrafo 1º do artigo 199 do RITJMMG é previsto que, após a autuação do Conselho de Justificação, a Secretaria Judiciária intimará o Advogado-Geral do Estado para TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 manifestação no prazo de dez dias, ficando evidenciado que em hipótese alguma a petição constante do evento 7 pode ser considerada uma “inicial” ou “exordial”, o que significa que o conteúdo da manifestação do representante do Estado definitivamente não se sujeita à aferição de inépcia aventada pela defesa. Já no que diz respeito à terceira preliminar de violação ao princípio da presunção de inocência ante a ausência de sentença condenatória transitada em julgado na ação penal militar nº 00060856.38.2020.8.13.0624, que se encontra suspensa em virtude da arguição de incidente de insanidade mental (evento 16 - PET1 - fls. 09/11), da mesma forma não se sustenta, porque, tratando-se de “instâncias” absolutamente independentes entre si, a conclusão da administração militar acerca da transgressão disciplinar apurada no PAD não está adstrita ao entendimento final da justiça acerca das infrações criminais praticadas no mesmo contexto da conduta transgressora. Tanto isto é verdade que não são raros os casos em que policiais militares, apesar de mantidos administrativamente nas fileiras da PMMG após responderem a PAD pela prática de transgressão disciplinar, acabam sendo condenados criminalmente perante a Justiça Militar pelos mesmos fatos Por tais razões, mostra-se irrelevante a informação de que atualmente tramita um incidente de insanidade mental do Ten Luís nos autos do processo criminal em que ele figura como acusado (evento 16 - ANEXO2), mesmo porque, compulsando os documentos trazidos a este feito pelo justificante, presume-se plenamente preservada a sua capacidade de exercer as faculdades processuais e, eventualmente, suportar a sanção de demissão. Também não há que se falar em sobrestamento do Conselho de Justificação em virtude da existência de uma ação anulatória do PAD (autos nº 2000657-75.2023.9.13.0002), principalmente porque a cópia da decisão disponibilizada pelo justificante no evento 16 (ANEXO5), ao invés de beneficiá-lo, na verdade o desfavorece, na medida em que demonstra ter sido indeferido o pleito liminar formulado naqueles autos, sugerindo a insubsistência do direito alegado e a inexistência de perigo de dano decorrente da solução do processo disciplinar. No que tange à quarta preliminar de nulidade da Portaria inaugural do PAD e dos atos que a sucederam por não apontar a “transgressão disciplinar residual” (evento 16 - PET1 - fls. 12/19), do mesmo modo não merece prosperar, tendo em vista que, ao contrário do alegado pelo justificante, na aludida Portaria houve, sim, a indicação expressa da transgressão disciplinar imputada ao então investigado, qual seja, o “art. 64, II, Parágrafo Único, III, do CEDM”, conforme se extrai do evento 1 (OUT2 - fls. 02/03). Portanto, a conduta atribuída ao Ten Luís, não obstante configure ilícito penal, enquadra-se também na infração disciplinar prevista no referido dispositivo e no artigo 13, inciso III, do CEDM, limitando-se o PAD a precisar as consequências administrativas dos atos atentatórios do militar aos decoros pessoal e profissional, sem adentrar na análise da conduta criminosa correlata. Por fim, no que refere à quinta preliminar de violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório por ter sido inviabilizado o exercício do direito à autodefesa (evento 16 - PET1 - fls. 20/22), cumpre ressaltar que apenas ao justificante e seus procuradores compete a elaboração da estratégia defensiva a ser adotada nos feitos que tramitam paralelamente ao Conselho de Justificação, o que os torna igualmente responsáveis pelos eventuais prejuízos colaterais decorrentes de suas escolhas. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 De qualquer maneira, para se cogitar a hipótese de aproveitamento judicial de declarações emitidas no PAD ou neste Conselho de Justificação, conforme pareceu temer o justificante, a prova aproveitada necessita, obrigatoriamente, ser submetida ao crivo do contraditório processual penal, não se vislumbrando qualquer impacto negativo da autodefesa administrativa na instrução da ação penal. Sendo assim, todas as preliminares devem ser imediatamente rechaçadas. Melhor sorte não logra o justificante em relação ao mérito ao pleitear a sua permanência nas fileiras da PMMG, tendo em vista que, de acordo com as provas colhidas ao longo do PAD nº 118.272/21, detalhadamente indicadas no Relatório emitido pela CPAD (evento 1 - OUT28 - fls. 120/145), na conclusão do CEDMU da Diretoria de Apoio Logístico (evento 1 - OUT29 - fls. 22/29), na Solução apresentada pela Corregedoria da PMMG (evento 1 - OUT31) e na decisão exarada pelo Comandante-Geral da PMMG (evento 1 - INIC1 - fls. 02/38), ficou evidenciado que o 1º Ten PM Luís Eustáquio Campos de Oliveira Soares, de fato, deu causa a grave escândalo que comprometeu a honra pessoal e o decoro da sua classe, incidindo na transgressão disciplinar grave prevista no artigo 13, inciso III, combinado com o artigo 64, inciso II, parágrafo único, inciso III, ambos do CEDM (Lei nº 14.310/2002). De uma simples leitura da peça de defesa escrita constante do evento 16 (PET1), verifica-se que o justificante se limitou a apresentar os excertos das declarações e dos depoimentos que lhe são convenientes, os quais enaltecem, de forma genérica, a sua conduta profissional e não atestam categoricamente a autoria do fato delituoso que culminou com a morte de Heverson dos Santos Félix. Contudo, dos atos de instrução do PAD (evento 1 - OUT2 a OUT28), facilmente se constata serem robustos os elementos probatórios que demonstram ter o Ten Luís, por motivos passionais, encomendado o assassinato de Heverson dos Santos Félix após descobrir que este mantinha relacionamento extraconjugal com a sua esposa, oportunidade em que, efetivada a execução da vítima e se valendo da sua função de comando, manipulou e obstruiu as informações contidas no celular dela e no cartão de memória que armazenava as imagens das câmeras de segurança que registraram o momento exato do homicídio, conforme relatos das testemunhas Cb PM Rihard Ezequiel Arruda Mendes (evento 1 - OUT23 - fls. 02/10), 1º Sgt PM Ricardo Willian Veloso (evento 1 - OUT23 - fls. 70/80), Emille Soares Gomes (evento 1 - OUT 25 - fls. 39/47) e do informante Helder dos Santos Félix (evento 1 - OUT24- fls. 08/14), bem como prints das conversas entre o justificante e a sua amante Maísa Pereira Campos (evento 1 - OUT2 - fls. 38/40). Não se pode deixar de considerar, ainda, que, em casos gravíssimos como o que ora se analisa, as razões de convencimento do Comandante-Geral da PMMG para decidir pela procedência do PAD possuem bastante relevância na apuração da indignidade para o oficialato, uma vez que, além de se pautarem nas provas concretas que retratam a efetiva prática da transgressão disciplinar, estão inteiramente envoltas de elementos subjetivos relacionados aos motivos institucionais para não mais se julgar conveniente a permanência daquele militar na Corporação, o que, sem dúvida, revela-se muito mais aferível pela administração militar do que pelo Poder Judiciário no Conselho de Justificação. A declaração de indignidade para o oficialato se justifica no caso concreto pela gravidade, circunstâncias e repercussão do fato infracional na sociedade local, que, não só demonstram a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 incompatibilidade do justificante para o oficialato, como também tornam inapropriada a sua permanência nas fileiras da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Portanto, impõe-se tal medida, até para que se possibilite dar uma resposta à sociedade, que hoje clama incessantemente por uma punição aos agentes estatais que contrariam as regras de comportamento social, evitando-se, com isto, a impunidade e o incentivo à prática de infrações altamente reprováveis, sob pena de, assim não se fazendo, levar o judiciário ao descrédito ante os olhos da sociedade, no mínimo a questionamentos tão corriqueiros nos dias atuais. Pelo exposto, esta Procuradoria de Justiça opina pela rejeição de todas as preliminares arguidas pelo justificante e pela procedência da presente ação, a fim de que seja decretada a incompatibilidade do 1º Ten PM LUÍS EUSTÁQUIO CAMPOS DE OLIVEIRA SOARES com o oficialato e, em consequência, determinada a sua exclusão da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, nos termos do artigo 202, inciso I, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JADIR SILVA, RELATOR Cuida-se de Conselho de Justificação em que figura como justificante o número 159.667-5, 1º Tenente PM Luís Eustáquio Campos de Oliveira Soares. A submissão do referido oficial a Processo Administrativo-Disciplinar ocorre em virtude da prática, em tese, de transgressão disciplinar prevista no inciso III do art. 13, combinado com o inciso II do art. 641, parágrafo único, inciso III, ambos do Código de Ética e Disciplina Militares, em face da adoção de conduta incompatível com os valores e princípios ético-militares, conforme fato descrito no Processo Administrativo Disciplinar de Portaria n. 118.272/21 – CPM, in verbis: 1 Art. 64 – Será submetido a Processo Administrativo-Disciplinar o militar, com no mínimo três anos de efetivo serviço, que: I – vier a cometer nova falta disciplinar grave, se classificado no conceito “C”; II – praticar ato que afete a honra pessoal ou o decoro da classe, independentemente do conceito em que estiver classificado. Parágrafo único – Para fins do disposto no inciso II do caput, consideram-se atos que afetam a honra pessoal ou o decoro da classe: I – praticar ato atentatório à dignidade da pessoa ou que ofenda os princípios da cidadania e dos direitos humanos, devidamente comprovado em procedimento apuratório; II – concorrer para o desprestígio da respectiva IME, por meio da prática de crime doloso, devidamente comprovado em procedimento apuratório, que, por sua natureza, amplitude e repercussão, afete gravemente a credibilidade e a imagem dos militares; III – faltar publicamente, fardado, de folga ou em serviço, com o decoro pessoal, dando causa a grave escândalo que comprometa a honra pessoal e o decoro da classe; IV – exercer coação ou assediar pessoas com as quais mantenha relações funcionais; V – fazer uso do posto ou da graduação para obter ou permitir que terceiros obtenham vantagem pecuniária indevida. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 (...) 1.2 consta da documentação anexa que no dia 04/12/19, por volta das 22h40, na Praça Governador Valadares, nº 161, centro, município de São João da Ponte/MG, o acusado, em tese, teria mandado matar a vítima H.S.F.; 1.2.1 o acusado teria, ainda, modificado o estado de lugar, de coisa ou de pessoa, pois era o comandante do Pelotão da Polícia Militar de São João da Ponte/MG e mandou recolher os cartões de memória de duas “Lâmpadas Câmera Espiã”, que registraram o assassinato da vítima, e estavam em perfeito funcionamento, uma vez que, foram acessados no local dos fatos, tendo perito e os militares que o acompanhavam a ocorrência visualizado a gravação; 1.2.2 o celular da vítima também foi arrecadado no local dos fatos pelo acusado, que tentou acessar o disposto efetuando desbloqueio através da digital da falecida vítima; 1.2.3 os materiais apreendidos foram encaminhados para o Quartel da Polícia Militar local e manuseados pelo acusado de maneira reservada em sua sala, sendo posteriormente entregues a um graduado, para encerrar o registro da ocorrência, porém não foi mais possível acessar o conteúdo dos dispositivos, condutas que se amoldam, em tese, ao descrito no art. 13, inciso III, do CEDM; 1.3 abstraindo-se os aspectos penais, que se encontram a cargo do juízo criminal competente, constata-se que a conduta imputada ao oficial, numa análise puramente administrativo-disciplinar, afetou a honra pessoal e o decoro da classe, situação que o incapacita, em tese, de permanecer nas fileiras da Corporação; (...) A autoridade militar manifestou-se no sentido de procedência da imputação que irei abordar na análise do mérito. Antes, é necessária a apreciação das preliminares suscitadas pela Defesa do justificante. Na primeira, a Defesa do justificante alega que não se aguardou a análise do recurso por ele interposto ao Excelentíssimo Governador do Estado de Minas Gerais em face do parecer do Excelentíssimo Comandante-Geral da PMMG. Não vejo como acolher a referida preliminar por duas razões: a uma, porque o caráter da manifestação do Comandante-Geral é meramente opinativo, não constituindo uma decisão; e, a duas, porque, sem conteúdo decisório, não há previsão de cabimento de recurso administrativo sobre o parecer de tal autoridade. Nesse sentido é o texto da Lei n. 14.310, de 19 de junho de 2002 – o Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais – CEDM –, em seu art. 74, “caput”, inciso VI e §§1º e 3º, o qual destaco: Art. 74 – Encerrados os trabalhos, o presidente remeterá os autos do processo ao CEDMU, que emitirá o seu parecer, no prazo de dez dias úteis, e encaminhará os autos do processo à autoridade convocante, que proferirá, nos limites de sua competência e no prazo de dez dias TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 úteis, decisão fundamentada, que será publicada em boletim, concordando ou não com os pareceres da CPAD e do CEDMU: I – recomendando sanar irregularidades, renovar o processo ou realizar diligências complementares; II – determinando o arquivamento do processo, se considerar improcedente a acusação; III – aplicando, agravando, atenuando ou anulando sanção disciplinar, na esfera de sua competência; IV – remetendo o processo à Justiça Militar ou ao Ministério Público, se constituir infração penal a ação do acusado; V – opinando, se cabível, pela reforma disciplinar compulsória; VI – opinando pela demissão. §1° – Os autos que concluírem pela demissão ou reforma disciplinar compulsória de militar da ativa serão encaminhados ao Comandante-Geral para decisão. § 2° – O Comandante-Geral poderá conceder o benefício da suspensão da demissão pelo período de um ano, caso o militar tenha sido submetido a processo com base no inciso I do art. 64. § 3° – Quando for o caso de cumprimento do disposto no § 1° do art. 42 combinado com o inciso VI do § 3° do art. 142 da Constituição da República, o Comandante-Geral remeterá o processo, no prazo de três dias, à Justiça Militar, para decisão. À vista das disposições acima, conclui-se que a autoridade convocante e o Comandante-Geral da PMMG emitiram pareceres nos autos do Processo Administrativo-Disciplinar, sem qualquer caráter vinculativo. Assim, os autos do procedimento não apresentam nulidade por cerceamento de defesa, razão pela qual rejeito a primeira preliminar. Na segunda preliminar, a Defesa do justificante argui cerceamento de defesa porquanto o Estado de Minas Gerais, ao apresentar a petição de evento 7, não apresentou a qualificação do militar, a narrativa dos fatos imputados a ele e o enquadramento legal da suposta falta disciplinar. Nesse ponto, o justificante entende que a ausência de sua qualificação na petição estatal não possui o condão de dificultar o exercício da defesa (art. 319, inciso II, do CPC), todavia a ausência da descrição fática e seu enquadramento no ordenamento legal (art. 319, inciso III, do CPC), se não sanada com a emenda da exordial (art. 321 do CPC), tornará impossível o exercício da defesa técnica, devendo ensejar o indeferimento da inicial por este Juízo, sob pena de afronta direta aos dispostos nos art. 5º, incisos LIV e LV, da CRFB/1988. Não há que se falar em inépcia de exordial, porquanto a manifestação da Advocacia-Geral do Estado faz remissão a todo o procedimento juntado no evento 1, cuja narrativa fática, imputação específica da norma ética e disciplinar, em tese, infringidas, foi minuciosamente detalhada. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 15 O procedimento iniciou-se no âmbito administrativo, cujo rito procedimental foi acompanhado diretamente pelo justificante e por seus procuradores, e, ainda, ao final, foram emitidos os pareceres da CPAD, do CEDMU e do Comandante-Geral, repito, tudo na forma que a lei estabelece. Não há como desconsiderar todo o procedimento administrativo levado a efetio pela Administração Militar, e restringir a análise a uma mera da manifestação da AGE, apontando-lhe um vício inexistente. No meu modesto entendimento, sem prejuízos ao exercício da defesa do justificante, dado o respeito ao devido processo legal, não há que se falar em ocorrência de qualquer vício a macular o presente Conselho de Justificação (inteligência do princípio pas de nullité sans grief, aplicável aos atos procedimentais de natureza administrativa disciplinar, expressamente previsto no art. 69 do CEDM). Entendo que, nesse aspecto, a eminente Procuradora da Justiça esclarece, em parte, os motivos pelos quais a preliminar deverá ser rejeitada. Vejamos: Em relação à segunda preliminar de inépcia da “inicial ofertada pela Advocacia-Geral do Estado de Minas Gerais” (evento 16 - PET1 - fls. 08/09), igualmente não deve ser acolhida, vez que se revela absurda e evidencia o completo desconhecimento da defesa do justificante acerca da natureza da presente ação e do seu rito processual próprio. O artigo 363 do MAPPA dispõe expressamente que, caso o Comandante-Geral decida pela aplicação da sanção disciplinar de demissão, reforma disciplinar compulsória ou perda do posto de Oficial acusado, os autos do PAD deverão ser encaminhados ao TJMMG para deliberação, o que se dá, obviamente, por meio da instauração do competente Conselho de Justificação, regulamentado pelos artigos 199 e seguintes do RITJMMG. Especificamente no parágrafo 1º do artigo 199 do RITJMMG é previsto que, após a autuação do Conselho de Justificação, a Secretaria Judiciária intimará o Advogado-Geral do Estado para manifestação no prazo de dez dias, ficando evidenciado que em hipótese alguma a petição constante do evento 7 pode ser considerada uma “inicial” ou “exordial”, o que significa que o conteúdo da manifestação do representante do Estado definitivamente não se sujeita à aferição de inépcia aventada pela defesa. É sabido que a petição da Advocacia do Estado de Minas Gerais não poderá ser havida como petição inicial, apesar de ter sido essa a intenção quando se alterou o nosso Regimento Interno. Isso porque, nas Minas Gerais, o rito do Conselho de Justificação é estabelecido pela Lei estadual n. 6.712, de 3 de dezembro de 1975, que assim prevê: Art. 17 – No Tribunal de Justiça Militar, distribuído o processo, é o mesmo relatado por um dos seus juízes que, antes, deve abrir prazo de 5 (cinco) dias para a defesa se manifestar por escrito sobre a decisão do Conselho de Justificação. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 16 Parágrafo único – Concluída esta fase e o processo submetido a julgamento. (Vide art. 3º da Lei nº 6.876, de 21/9/1976.) Art. 18 – O Tribunal de Justiça Militar, caso julgue provado que o oficial é culpado de ato ou fato previstos nos incisos I, II e IV, do artigo 3º, ou que, pelo crime cometido, previsto no inciso III, do artigo 3º, e incapaz de permanecer na Polícia Militar na ativa ou na inatividade, deve, conforme o caso: I – determinar sua reforma; ou, II – declará-lo indigno do oficialato ou com ele incompatível, determinando a perda de seu posto e patente. § 1º – A reforma do oficial é efetuada no posto que possui na ativa, com proventos proporcionais ao tempo de serviço, na forma do Estatuto do Pessoal da Polícia Militar. § 2º – A reforma do Oficial ou sua demissão “ex-officio” conseqüente da perda de posto e patente, conforme o caso, é efetuada pelo Governador do Estado tão logo seja publicado o acordão do Tribunal de Justiça Militar. Da leitura do art.18 acima, faço uma ressalva sobre a revogação do art. 3°, na forma disposta no art. 99 da Lei estadual n. 14.310, de 19 de junho de 2002 (Código de Ética e Disciplina Militares do Estado de Minas Gerais - CEDM). A remissão da transgressão capaz de ensejar o Conselho de Justificação será aquela estabelecida nos dispositivos constantes em nosso CEDM. O Conselho de Justificação em todo o país segue um rito conforme previsto na nossa lei estadual. De há muito buscamos fazer do procedimento do Conselho de Justificação um procedimento puramente judicial. As tentativas se mostraram vãs. Hoje, com o amadurecimento das ideias, percebo que ele deverá seguir o rito processual na forma estabelecida, legitimando-se com o envio do PAD pelo Comandante-Geral, porquanto é desnecessária a intervenção do representante da Advocacia do Estado de Minas Gerais, conforme já decidiu o excelso Supremo Tribunal Federal quando avaliou a intervenção da AGU em processos da mesma natureza que tramitam no Superior Tribunal Militar. Destaco: EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ACÓRDÃO PROFERIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR EM PROCESSO ORIUNDO DE CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO. NATUREZA ADMINISTRATIVA. PRECEDENTES. PERDA DO POSTO E DA PATENTE, POR INDIGNIDADE PARA O OFICIALATO. JULGAMENTO QUE CONTOU COM A DEVIDA PUBLICIDADE. OBSERVÂNCIA DE GARANTIAS DE ÍNDOLE PROCEDIMENTAL QUE SE PERFAZ NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. 1. O processo especial oriundo de Conselho de Justificação, voltado à apuração de conduta suscetível de ensejar a perda do posto e da TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 17 patente de militar, por indignidade para o oficialato, tem natureza administrativa. Precedentes. 2. Como se extrai do ato impugnado na presente impetração, acórdão prolatado no processo nº 7000519-96.2019.7.00.0000, oriundo de Conselho de Justificação, por meio do qual a autoridade impetrada, Superior Tribunal Militar, reputou o ora agravante injustificado e, portanto, indigno para o oficialato, com imposição da correlata pena de perda do posto e da patente, as garantias do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa foram devidamente observadas, nos limites da legislação de regência. 3. Juridicamente inviável, à luz dos precedentes desta Casa, é a realização de julgamento disciplinar militar em sessão secreta, sem facultar a presença do interessado ou de seu representante legal. No caso, a autoridade impetrada, Superior Tribunal Militar, para o qual, por força do art. 142, § 3º, VI, da Constituição da República, foram enviados os autos do processo administrativo especial oriundo de Conselho de Justificação, deliberou regularmente, em sessão que contou com a devida publicidade, admitida, inclusive, a realização de sustentação oral em favor do justificante. 4. A remessa do processo administrativo especial oriundo de Conselho de Justificação ao STM não depende de capacidade postulatória, a exigir a atuação de advogado público integrante da Advocacia-Geral da União. Legitima-se, portanto, o envio realizado pelo Comandante da Aeronáutica. 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, por se tratar de recurso interposto em mandado de segurança (art. 25 da Lei 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 6. Agravo interno conhecido e não provido. (RMS 37764 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 15-09-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-188 DIVULG 20-09-2021 PUBLIC 21-09-2021) Com essas considerações, rejeito a segunda preliminar porquanto não se provou prejuízo decorrente da manifestação da AGE ao exercício da Defesa do justificante. Concernente à terceira preliminar, saliento que já me manifestei sobre a matéria quando analisei o pedido de suspensão do julgamento do presente Conselho de Justificação para se aguardar a realização do exame de insanidade no âmbito da Ação penal n. 00060856.38.2020.8.13.0624, que tramita perante a comarca de São João da Ponte/MG. Indeferi o pedido, conforme se vê no evento 28, pelas razões que agora enfatizo. Procedo, ainda, a alguns acréscimos na fundamentação ali apresentada. Sobre a possibilidade de sobrestamento do processo de justificação, no âmbito desta Justiça castrense, o Regimento Interno (Resolução n. 167, de 5 de maio de 2016) assim prevê: Art. 198. Os processos de justificação, de representação para declaração de indignidade/incompatibilidade para o oficialato e de representação para perda da graduação serão processados perante o Tribunal Pleno, mediante distribuição e conforme o disposto neste Regimento. §1º Nos processos de representação para declaração de indignidade/incompatibilidade para o oficialato, bem como de representação para perda da graduação, os prazos começam a contar TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 18 da data em que houver a juntada aos autos de comprovação da citação ou intimação procedida. § 2º Só será admitido o sobrestamento ou a suspensão do processo de justificação se assim o entender o Tribunal, no caso de tramitação paralela de processo criminal pelo mesmo motivo, no Tribunal de Justiça ou tribunais superiores. Vejam que há uma causa para o sobrestamento do processo de justificação quando há identidade de objeto da apuração nos âmbitos criminal e administrativo. Diversamente do alegado pela Defesa do justificante, não há identidade de razões fáticas e de objeto de apuração entre os procedimentos criminal e administrativo. A imputação transgressional é clara, a possível infringência da honra e do decoro da classe, independentemente do conceito em que estiver classificado, por faltar publicamente, fardado, de folga ou em serviço, com o decoro pessoal, dando causa a grave escândalo que comprometa a honra pessoal, subsumindo o art. 13, inciso III, combinado com o art. 64, inciso II, parágrafo único, inciso III, ambos do Código de Ética e Disciplina Militares. Para melhor compreensão do conceito das expressões normativas de grave escândalo, honra pessoal e decoro da classe, trago à colação os ensinamentos do autor Maurício José de Oliveira, em sua obra Comentários ao Código de Ética e Disciplina dos Militares de Minas Gerais - CEDM – Lei 14.310, de 20022, in verbis: A Instrução Conjunta de Corregedorias no 01/2014 assim interpretou o presente tipo transgressional: Para a configuração dessa transgressão, não há necessidade de que o fato ocorra em local público, uma vez que a publicidade exigida para que se configure a falta diz respeito do comprometimento do decoro pessoal, aqui entendido como um sentimento de decência particular. O grave escândalo deve ser compreendido como algo marcadamente negativo, um fato repreensível, uma situação vergonhosa, perniciosa, cometida pelo transgressor. É necessário que tal conduta saia da normalidade e que tenha repercussão, mesmo que restrita apenas ao público interno, não carecendo de divulgação pela mídia. Há ainda, para se configurar a presente transgressão, a precípua necessidade do comprometimento da honra pessoal e do decoro da classe. A honra pessoal é o sentimento de dignidade própria, com o apreço e o respeito de que é objeto ou se torna merecedor o indivíduo, perante os concidadãos. A proposta dessa expressão é que o sentimento e o respeito afetados por aquela transgressão devem se manifestar em relação aos militares e/ou civis que presenciaram, ou de qualquer modo, tomaram ciência do fato considerado como desabonador. 2 Oliveira, Maurício José de. Comentário ao Código de Ética e disciplina dos Militares de Minas Gerais – CEDM; Lei n. 14.310, de 19 de junho de 2002. 4ª ed. – Belo Horizonte: editora D’ Plácido, 2022. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 19 Decoro da classe é a repercussão do valor dos indivíduos e classes profissionais, não se tratando do valor da organização apenas, mas também da classe de indivíduos que a compõem. Ausente uma ou mais elementares na conduta adotada, a transgressão disciplinar em epigrafe não poderá ser aplicada, haja vista o fato ser considerado atípico em relação ao art. 13, inciso III, do CEDM, podendo, entretanto, se amoldar a um outro tipo transgressivo, conforme o caso. Nos termos dos artigos 34, Il, e 64, II, do CEDM, independentemente do conceito em que estiver classificado o militar, a conduta por este adotada, que afetar a honra pessoal ou o decoro da classe, constitui motivo para sua submissão a PAD ou PADS. Embora o teor dos incisos em destaque em muito se assemelha à previsão do art. 13, III, do CEDM, ressalta-se que nem todo militar que se enquadrar nesse último será submetido a PAD/PADS. Trata-se de um dos tipos transgressionais mais abertos do CEDM, cujo cometimento, via de regra, sujeita a submissão do militar faltoso a um processo demissionário, dada a sua similitude com a redação do inciso II dos artigos 34 e 64 do CEDM e sua combinação com o inciso IlI do parágrafo único desse segundo artigo. Ademais, será apresentado nos comentários ao art. 64, com o advento da Lei nº 22.504/2017, que alterou o CEDM, o presente tipo transgressional passou a integrar o delimitado rol das transgressões disciplinares ensejadoras da submissão do militar a PAD. Conforme se vê, ê uma transgressão disciplinar que demanda um apurado juízo de tipicidade discricionário da autoridade militar, já que se utiliza dos elementos normativos "decoro pessoal", “honra pessoal” e "decoro da classe", de definição imprecisa no ordenamento normativo das IMEs. O MAPPA assim conceituou honra pessoal e decoro da classe: DECORO DA CLASSE – trata-se de uma repercussão do valor dos indivíduos e das classes profissionais. Não se trata do valor da organização, e sim da classe de indivíduos que a compõem; HONRA PESSOAL – sentimento de dignidade própria, como o apreço e o respeito de que é objeto, ou se torna merecedor o indivíduo, perante os concidadãos. Verifica-se, contudo, que, em que pese a tentativa da referida norma a conceituação apresentada ainda mantém a dúvida na interpretação desses elementos. Assim, melhor esclarecendo o alcance de tais elementos, de modo a se buscar verificar, no caso concreto, se determinada conduta se amoldou ao presente tipo, deve-se, primeiramente, constatar se houve uma falta de decoro pessoal e que tenha ocorrido de forma pública. O decoro pessoal nada mais é do que o dever que o militar tem de agir com probidade, eficiência e dentro dos parâmetros da legalidade. Exige-se que essa falta decorosa se dê de forma pública, o que não quer dizer que tenha que ocorrer em público. A publicidade aqui exigida se liga ao fato de a conduta chegar ao conhecimento de terceiros quando de sua prática ou quando descoberta a sua TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 20 ocorrência, ainda que somente dos militares, companheiros de caserna. Destaca-se que é desarrazoado interpretar que a publicidade conferida ao fato unicamente pela Administração, ao instaurar um processo ou procedimento administrativo para a sua apuração, satisfaz o requisito exigido pelo tipo transgressional. Já o atingimento da honra pessoal e do decoro da classe se liga à intensidade a falta que o legislador buscou conferir à ocorrência do presente tipo e a torna susceptível de imposição da sanção demissionária. A honra pessoal se refere à pessoa do militar, ou seja, deve-se verificar se aquela conduta cometida foi tão perniciosa ao ponto de denegrir gravemente a moral daquele militar autor do fato perante os demais militares ou civis que tomaram conhecimento do ocorrido. Busca-se aqui avaliar se a sua honra objetiva, imagem (reputação) que o militar passou ostentar após o conhecimento dos fatos por terceiros, o tornou incompatível ou desmerecedor de continuar exercer a função policial no de bombeiro militar. O decoro da classe se liga a repercussão da conduta na imagem da tropa. Trata-se da verificação se aquela transgressão cometida maculou a moral dos militares que cercam o faltoso e que nada contribuíram para o seu cometimento. Aqui se busca avaliar a extensão da transgressão, de modo a constatar se ela se projeta para além do militar faltoso e macula não somente a sua honra pessoal, mas, também, a imagem dos demais militares integrantes da IME a que pertence O faltoso3. 2. Segunda causa de submissão a PAD: praticar ato que afete a honra pessoal ou o decoro da classe independentemente do conceito em que estiver classificado. A presente causa de submissão a PAD foi profundamente afetada pelas alterações trazidas pela Lei n° 22.504/17, que delimitou quais são os atos que atentam contra a honra pessoal e o decoro da classe, que são aqueles taxativamente listados no parágrafo único do art. 64 do CEDM. A aludida alteração embargou a interpretação, que até então vigia nas IMEs, de que a prática de qualquer transgressão disciplinar listada no art. 13 do CEDM poderia dar ensejo a um PAD, bastando que atentasse contra a honra pessoal ou o decoro da classe. Assim, antes analisar as implicações provocadas pela Lei n.º 22.504/17, faremos algumas digressões acerca dos elementos normativos “honra pessoal” e “decoro da classe”, cujo afetamento é requisito para a submissão do militar a PAD, em qualquer das hipóteses listadas no parágrafo único do art. 64. A honra pessoal diz respeito à pessoa do militar, ou seja, trata-se daquele ato que denigre a moral do militar perante a tropa ou a sociedade, sua boareputação, que o torna desmerecedor de ostentar a qualidade de militar. Já o decoro da classe, se liga à repercussão da conduta do militar junto aos demais militares, ou seja, aquela conduta que transpassa da pessoa do militar e reflete em todos os militares, comprometendo a moral da Instituição, de modo comprometer a imagem da própria coletividade.4 3 trecho extraído das páginas 110/112 da obra citada, no tópico dos comentários ao art. 13, III do CEDM. 4 trecho extraído da página 396 da obra citada, no tópico dos comentários ao art. 64, II, parágrafo único, inciso II, do CEDM. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 21 Verifica-se dos autos que a portaria inaugural traz a descrição fática e a acusação pendente em desfavor do justificante. Informa que o Corregedor foi comunicado pelo Juízo Criminal – ofício inicialmente enviado ao Comandante da 11º Região Policial Militar em Montes Claros – de que o justificante, em tese, teria mandado matar a vítima H.S.F. e, além disso, teria, ainda, modificado o estado de lugar, de coisa ou de pessoa no local do suposto homicídio, na condição de Comandante do Pelotão da Polícia Militar de São João da Ponte/MG. Naquela ocasião, teria mandado recolher os cartões de memória de duas “Lâmpadas Câmera Espiã”, que registraram o assassinato da vítima e estavam em perfeito funcionamento – uma vez que foram acessados no local dos fatos, tendo o perito e os militares que acompanhavam a ocorrência visualizado a gravação – e, ainda, arrecadado o celular da vítima, no local dos fatos e tentado acesso ao telefone, efetuando desbloqueio através da digital da vítima. Após, o justificante procedeu ao encaminhamento dos materiais apreendidos para o Quartel da Polícia Militar local, onde foram manuseados pelo acusado de maneira reservada em sua sala, sendo posteriormente entregues a um graduado, para encerrar o registro da ocorrência, porém não foi mais possível acessar o conteúdo dos dispositivos. Tais comportamentos são contrários à ética e disciplina militares e, se provados verdadeiros, se amoldam, em tese, ao descrito no art. 13, inciso III, do CEDM, constituindo conduta que compromete a honra pessoal, dando causa a grave escândalo que compromete a honra pessoal e o decoro da classe. Poder-se-ia cogitar o sobrestamento do presente feito caso a imputação deste Conselho de Justificação fosse na previsão estabelecida no mesmo art. 64, inciso II, parágrafo único, inciso II, que constituiria “concorrer para o desprestígio da respectiva IME, por meio da prática de crime doloso, devidamente comprovado em procedimento apuratório, que, por sua natureza, amplitude e repercussão, afete gravemente a credibilidade e a imagem dos militares”, o que não é o caso dos autos. O justificante informa que houve a instauração de incidente de insanidade mental do acusado, com a suspensão da tramitação da Ação penal n. 00060856.38.2020.8.13.0624 da Vara Única da comarca de São João da Ponte/MG (evento 26 – COMP2), com perícia agendada no Instituto de Criminalística da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais para o dia 13/03/2024 (evento 26 – COMP3). Considera que se trata de uma questão prejudicial à tramitação do presente feito, razão pela qual vem requerer a suspensão da sessão de julgamento do presente feito, prevista para o dia 21/02/2024. O pedido do justificante não encontra respaldo legal, considerando-se que a Lei estadual n. 6.712, de 3 de dezembro de 1975, já estabelece: Art. 19 – O julgamento da justificação independe da decisão do Juízo criminal quando se constate existência residual de falta disciplinar não necessariamente integrante do ato delituoso. – grifei. No presente caso, repita-se que o justificante responde por processo administrativo disciplinar por ter praticado, em tese, a transgressão prevista no art. 13, inciso III (faltar, publicamente, com o TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 22 decoro pessoal, dando causa a grave escândalo que comprometa a honra pessoal e o decoro da classe), combinado com o art. 64, inciso II (praticar ato que afete a honra pessoal ou o decoro da classe, independentemente do conceito em que estiver classificado), parágrafo único, inciso III (faltar publicamente, fardado, de folga ou em serviço, com o decoro pessoal, dando causa a grave escândalo que comprometa a honra pessoal e o decoro da classe), do CEDM, razão pela qual o julgamento do presente Conselho de Justificação dispensa a conclusão quanto ao processo criminal pendente. Nesse sentido, destaco o entendimento jurisprudencial: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. INVESTIGADOR DE POLÍCIA CIVIL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. IMPUTAÇÃO DE INFRAÇÃO FUNCIONAL TAMBÉM TIPIFICADA COMO CRIME. HOMICÍDIO. APLICAÇÃO DE PENA DE DEMISSÃO. ALEGADA NULIDADE DA PENALIDADE DISCIPLINAR ENQUANTO PENDENTE DE TRÂNSITO EM JULGADO O PROCESSO CRIMINAL. INOCORRÊNCIA. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS ADMINISTRATIVA E PENAL. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ACÓRDÃO REGIONAL EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 568/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara Recurso em Mandado de Segurança interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015. II. Na origem, trata-se de Mandado de Segurança Individual impetrado pela parte agravante contra ato comissivo do Exmo. Senhor Governador do Estado de Mato Grosso, consubstanciado no ato administrativo que lhe aplicou a pena demissão do cargo público de investigador de Polícia Judiciária Civil, do Quadro de Pessoal da Polícia Civil do Estado de Mato Grosso, por ter praticado infrações disciplinares. Sustenta, para tanto, a ilegalidade do ato apontado como coator, haja vista pender de julgamento a Ação penal relativa ao mesmo fato, inexistindo, assim, sentença penal condenatória transitada em julgado. III. O Tribunal de origem denegou a segurança, ao fundamento de que, "embora o processo criminal ajuizado contra a pessoa do impetrante não tenha ainda sido julgado definitivamente pelo Tribunal do Júri, vislumbra-se que sua conduta na esfera administrativa encontra-se devidamente comprovada, em um PAD que atendeu aos princípios da ampla defesa e do contraditório, no qual não consta a negativa da prática delitiva do acusado, tampouco houve demonstração da ocorrência de fatos novos ou de circunstâncias relevantes desconhecidas até o momento, suscetíveis a justificar a inadequação da sanção aplicada, esta, aliás, prevista no Estatuto que regula a categoria. (...) Noutra vertente, deve ser ressaltado que a jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que a existência de ação penal ainda em curso não pode servir de fundamento para obstar a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 23 instauração de sindicância ou de processo administrativo disciplinar, porquanto a ausência de condenação do acusado na esfera penal não possibilita o afastamento de aplicação de sanção disciplinar, ainda que em grau máximo, devidamente prevista em legislação vigente, em respeito à independência das instâncias". IV. É firme o entendimento no âmbito do Supremo Tribunal Federal e desta Corte, no sentido da independência entre as instâncias cível, penal e administrativa para apuração das respectivas responsabilidades, não havendo, assim, que se falar em violação aos princípios da presunção de inocência e do devido processo legal pela aplicação da sanção administrativa fixada em processo disciplinar legitimamente instaurado antes da conclusão dos processos penal ou civil, eventualmente instaurados para apuração dos mesmo fatos. V. Precedentes do STF: MS 23401, Rel. Ministro CARLOS VELLOSO, TRIBUNAL PLENO, DJU de 12/04/2002; MS 22534, Rel. Ministro MAURÍCIO CORRÊA, TRIBUNAL PLENO, DJU de 10/09/1999; RMS 28.919 AgR, Rel. Ministro DIAS TOFFOLI, PRIMEIRA TURMA, DJe de 12/02/2015; RMS 24791, Rel. Ministro CARLOS VELLOSO, SEGUNDA TURMA, DJU de 11/06/2004. VI. Precedentes do STJ: MS 18.761/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 1/7/2019; MS 19.779/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 18/12/2017; MS 19.311/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 02/02/2017; AgInt nos EDcl no RMS 67.984/GO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 29/9/2022; AgInt no RMS 52.268/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 23/10/2019; AgInt no RMS 53.362/MT, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 20/04/2018; RMS 39.577/GO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe 27/10/2016; AgInt no RMS 32.730/PE, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, DJe de 30/6/2017; RMS 37.180/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 18/09/2015; AgRg no RMS 43.647/RN, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 31/03/2015; RMS 42.851/PE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 04/10/2013; RMS 39.558/AL, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, PRIMEIRA TURMA, DJe de 11/06/2014; AgRg no RMS 33.949/PE, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe de 16/08/2013; RMS 35.325/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 07/03/2013; RMS 31.257/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe de 13/09/2010. VII. Ausente ilegalidade ou abuso de poder no ato acoimado de coator, não há que se falar em direito líquido e certo a amparar a pretensão autoral. VIII. Incidência da Súmula 568/STJ. IX. Agravo interno improvido. (AgInt no RMS n. 51.791/MT, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 3/4/2023.) – grifei. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PAD. DEMISSÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA E AUSÊNCIA DE PROVAS NÃO EVIDENCIADOS PELOS DOCUMENTOS TRAZIDOS NA INICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 24 AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PARECER DO MPF PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM. ORDEM DENEGADA. 1. O impetrante foi demitido do cargo de Agente Administrativo do INSS, em razão da conclusão do processo administrativo disciplinar de que ele concedeu indevidamente 7 benefícios previdenciários com inserção de vínculos empregatícios fictícios e de contribuições previdenciárias inexistentes. 2. A alegação de nulidade do processo administrativo disciplinar em razão de irregularidades que teriam inviabilizado o exercício do direito líquido e certo da ampla defesa e do contraditório demandaria uma criteriosa análise do PAD, que, no entanto, não foi carreado ao presente mandamus. Cabe ao impetrante juntar aos autos toda a documentação necessária para a comprovação do direito líquido e certo invocado, uma vez que não se admite dilação probatória em âmbito de mandado de segurança. 3. Segundo o princípio pas de nullité sans grief, a nulidade do processo administrativo disciplinar somente pode ser declarada quando houver efetiva demonstração de prejuízo à defesa do servidor acusado, o que, contudo, não se configura na hipótese dos autos. 4. Nos termos da orientação jurisprudencial do STJ, é desnecessário aguardar o trânsito em julgado da sentença penal condenatória para a aplicação da sanção administrativa, haja vista a independência entre as instâncias penal e administrativa. 5. Ordem denegada, em consonância com o parecer ministerial. (MS n. 12.875/DF, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Terceira Seção, julgado em 28/11/2018, DJe de 1/2/2019.) – grifei. Ainda que a perícia médica realizada no âmbito criminal constate uma doença ou um transtorno mental, ou mesmo que haja a declaração de uma incapacidade ao justificante no âmbito cível, tais fatos não serão suficientes para sobrestar o presente Conselho de Justificação porquanto é entendimento assentado no colendo Superior Tribunal de Justiça que: O fato de o acusado estar em licenças para tratamento de saúde não impede a instauração de Processo Administrativo Disciplinar, nem mesmo a aplicação de pena de demissão. (Precedentes do STJ: MS 19451/DF, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 2.02.2017, RMS 28.695/DF, rel. Min. Felix Fischer, DJe 4.12.2015 e AgRg no RMS 13.855/MG, rel. Min. Alderita Ramos de Oliveira, DJe 14.3.2013). Houve uma perícia psicopatológica no curso do presente procedimento administrativo, conforme se vê no evento 1 – OUT22, páginas 127/132, na qual se constatou a imputabilidade do oficial, ora justificante. Sem impugnação da perícia realizada pela Junta Central de Saúde – única válida no âmbito administrativo e nessa fase judicial do Conselho de Justificação –, não há que se falar em sobrestamento do presente Conselho de Justificação. Quanto à ação cível proposta no âmbito da primeira instância desta Justiça castrense, processo n. 2000657-75.2023.9.13.0002, já me manifestei contrário à competência dos juízes de primeiro grau para conhecer da referida ação porquanto o PAD instaurado em desfavor de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 25 oficial teria um fim de avaliar a permanência na carreira, ou seja, a demissão per si. Nesse aspecto, dispõe a Constituição Federativa do Brasil: Art. 42 Os membros das Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares, instituições organizadas com base na hierarquia e disciplina, são militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 18, de 1998) § 1º Aplicam-se aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, além do que vier a ser fixado em lei, as disposições do art. 14, § 8º; do art. 40, § 9º; e do art. 142, §§ 2º e 3º, cabendo a lei estadual específica dispor sobre as matérias do art. 142, § 3º, inciso X, sendo as patentes dos oficiais conferidas pelos respectivos governadores. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 15/12/98) Art. 142. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da Pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. (...) § 3º Os membros das Forças Armadas são denominados militares, aplicando-se-lhes, além das que vierem a ser fixadas em lei, as seguintes disposições: (...) VI - o oficial só perderá o posto e a patente se for julgado indigno do oficialato ou com ele incompatível, por decisão de tribunal militar de caráter permanente, em tempo de paz, ou de tribunal especial, em tempo de guerra; Em razão do fato de a Constituição Federal assim dispor, não poderia a autoridade militar se manifestar sobre a causa – em uma solução de mérito, reconhecendo a improcedência ou não das acusações –, razão pela qual a ação anulatória não poderia ser recebida pelo juízo “a quo” diante da falta de competência e, uma vez iniciada no âmbito da primeira instância, o procedimento é nulo. No meu sentir, as razões apresentadas na petição inicial da ação anulatória, no processo n. 2000657-75.2023.9.13.0002, estão prejudicadas em razão do envio do PAD de Portaria n. 118.272/21 – CPM para a análise de mérito por esta Justiça militar, em cumprimento ao art. 74, §3º, do CEDM, dada a competência constitucional. Não vejo razões para sobrestar o julgamento do presente processo, razão pela qual rejeito a terceira preliminar. Quanto à quarta preliminar, passo à análise da alegada ocorrência de nulidades, individualizando a análise dos possíveis vícios levantados pela Defesa do justificante. Sobre a portaria inaugural, a Defesa do justificante diz que, desde a defesa prévia apresentada no PAD, já arguiu que inexiste, no teor da citada portaria, a indicação de transgressão disciplinar residual. No seu ver, a descrição da portaria aponta a prática exclusiva de crimes, o que contraria TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 26 o disposto nos arts. 59, “caput”, e seu parágrafo único, e 328, inciso III, tudo do MAPPA. Aduziu que, inexistindo na exordial do PAD a descrição da “ofensa concreta aos princípios da ética e aos deveres inerentes às atividades das IMEs, em sua manifestação elementar e simples, objetivamente especificada” no CEDM, trata-se de conduta atípica para os fins disciplinares, impedindo a instauração do processo administrativo por ausência de justa causa, devendo ser a precitada portaria declarada nula por ofensa ao princípio da legalidade, bem como os atos dela subsequentes, com fundamento no §1º do art. 534, c/c o §2º do art. 532, ambos do MAPPA. Conclui-se, da análise acurada do PAD acostado no evento1, que a autoridade administrativa cuidou para que os requisitos legais fossem atendidos ao elaborar a portaria inaugural. A narrativa fática é clara e concisa, trazendo os fatos, que são considerados ofensivos à honra e à ética militares. Houve respeito ao princípio da legalidade porque o foco é a descrição válida dos fatos para permitir que o militar seja capaz de identificar a base da imputação. Com efeito, a sedimentada jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça conduziu ao enunciado da Súmula 641, seguinte: A portaria de instauração do processo administrativo disciplinar prescinde da exposição detalhada dos fatos a serem apurados. (SÚMULA 641, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 18/02/2020, DJe 19/02/2020) De igual forma, os Termos de Abertura de Vista (TAV) para apresentação das razões de defesa escritas iniciais e finais trouxeram a imputação constante dos itens 1.1, 1.2.3 e 1.3 da referida portaria, destacadas abaixo, conforme se vê nas páginas 27/29 do evento 1 – OUT22 e páginas 95/97 do Evento 1 – OUT27: 1.1 Aflorou nos autos do Processo numeração única: 0006085-38.2020.8.13.0624 da Comarca de São João da Ponte/MG, que o n 159.667-5, 1 Ten. Luís Eustáquio Campos de Oliveira Soares, da Diretoria de Apoio Logístico, teria, em tese, adotado conduta incompatível com os valores e princípios éticos-militares consubstanciados no CEDM; 1.2.3 os materiais apreendidos foram encaminhados para o Quartel da Polícia Militar local e manuseados pelo acusado de maneira reservada em sua sala, sendo posteriormente entregues a um graduado, para encerrar o registro da ocorrência, porém não foi mais possível acessar o conteúdo dos dispositivos, condutas que se amoldam, em tese, ao descrito no art. 13, inciso III, do CEDM; 1.3 abstraindo-se os aspectos penais, que se encontram a cargo do juízo criminal competente, constata-se que a conduta imputada ao oficial, numa análise puramente administrativo-disciplinar, afetou a honra pessoal e o decoro da classe, situação que o incapacita, em tese, de permanecer nas fileiras da Corporação; (...) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 27 Não constituiu uma descrição genérica, sendo o texto suficiente para que o militar pudesse exercitar o contraditório e a sua ampla defesa. O comportamento do militar na condução da ocorrência de homicídio é descrito como comprometedor da honra pessoal e do decoro da classe policial militar. Além disso, pesa a seu desfavor a acusação criminal de ser o mandante do homicídio e de que, naquele momento, ele estaria atuando como agente do Estado no primeiro contato com os levantamentos iniciais de evidências de sua ocorrência policial de fato tão grave. Adiante destacarei mais elementos que indicam a realização dos elementos integrantes do tipo transgressivo administrativo, os quais o militar, ora justificante, pôde contrapor com suas alegações no curso do procedimento. Como dito atrás, não se precisa aguardar a decisão definitiva do juízo criminal para que a Administração Militar atue em face de atuação comprometedora de um de seus integrantes, porquanto não se pode perder de vista o princípio constitucional de independência dos Poderes. Há de se garantir a probidade de atuação dos integrantes das Polícias e Corpos de Bombeiros militares estaduais pela própria Instituição que eles integram. Mais uma vez, ressalto que não se trata de discussão da transgressão descrita no inciso II do parágrafo único do art. 64 do CEDM que prevê: II – concorrer para o desprestígio da respectiva IME, por meio da prática de crime doloso, devidamente comprovado em procedimento apuratório, que, por sua natureza, amplitude e repercussão, afete gravemente a credibilidade e a imagem dos militares; Ora, o que se discute aqui é se o comportamento do justificante em sua atuação policial militar naquele fatídico dia 4 de dezembro de 2019 se mostra incompatível com os valores e princípios éticos-militares consubstanciados no CEDM (art. 64, II, parágrafo único, III, do CEDM) e não se a prática do crime afetou a credibilidade e a imagem da Corporação (art. 64, II, parágrafo único, II, do CEDM). Não vislumbro vício na portaria inaugural, razão pela qual rejeito tal alegação defensiva. No que se refere à infringência ao postulado do princípio da presunção da inocência, entendo que as razões já foram aqui explicitadas em todas as preliminares porque as alegações do justificante se repetem, por vezes. O excelso Supremo Tribunal Federal, no Tema 565, sob o título: “Possibilidade de exclusão de policial militar da corporação mediante processo administrativo”, à luz do inciso I do § 1º do art. 41, do § 4º do art. 125 e do inciso VI do § 3º do art. 142, todos da Constituição Federal, já julgou a possibilidade, ou não, de exclusão, mediante processo administrativo, de policial militar que pratica faltas disciplinares, independentemente do curso de ação penal instaurada em razão da mesma conduta: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 28 Ementa: SERVIDOR PÚBLICO. Policial Militar. Processo administrativo. Falta disciplinar. Exclusão da corporação. Ação penal em curso, para apurar a mesma conduta. Possibilidade. Independência relativa das instâncias jurisdicional e administrativa. Precedentes do Pleno do STF. Repercussão geral reconhecida. Jurisprudência reafirmada. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Apresenta repercussão geral o recurso que versa sobre a possibilidade de exclusão, em processo administrativo, de policial militar que comete faltas disciplinares, independentemente do curso de ação penal instaurada em razão da mesma conduta. (STF, ARE 691306 RG, Relator(a): CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, julgado em 23-08-2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-178 DIVULG 10-09-2012 PUBLIC 11-09-2012) A conclusão do julgamento pelos eminentes Ministros foi por reafirmar a jurisprudência no sentido de que o procedimento administrativo independe da ação penal em andamento. Já os precedentes estabelecidos no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça são firmes no sentido de que ainda que haja uma absolvição no âmbito criminal, sobre negativa de existência de fato ou a autoria do crime, os quais são vinculatórios à decisão administrativa, há de se avaliar se a falta residual foi alcançada pela sentença criminal absolutória, porquanto, se ela estiver fora da avaliação do Poder Judiciário no âmbito criminal, a Administração Militar poderia ter atuado e prevalecerão suas decisões. Destaco: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. ABSOLVIÇÃO DO RÉU NA ESFERA CRIMINAL. PROVA INSUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS CÍVEL, PENAL E ADMINISTRATIVA. 1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015. 2. O Colegiado local consignou que "a independência das instâncias apenas é afastada quando, na esfera penal, taxativamente, afirmar-se que não houve fato ou, caso existente o fato, houver demonstração inequívoca de que o agente não foi o seu causador (art. 386, incisos I e IV do CPP), o que não é o caso dos autos". 3. A jurisprudência sedimentada no STJ dispõe que "as esferas criminal e administrativa são independentes, estando a Administração vinculada apenas à decisão do juízo criminal que negar a existência do fato ou a autoria do crime", exceto se houver falta disciplinar residual não englobada pela sentença penal (Súmula 18/STF). 4. O STJ tem entendimento pacificado de que o prazo para a propositura da Ação de Reintegração em cargo público é de cinco anos, a contar do ato que excluiu o servidor público, ainda que o ato seja nulo. 5. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.028.493/TO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 4/4/2023.) O objeto desta demanda não se vincula ao juízo criminal na forma já exposta nas preliminares anteriormente julgadas, razão pela qual não TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 29 acolho o suposto vício de inobservância do princípio da presunção de inocência. Por fim, sobre o suposto vício de impossibilidade de exercício da autodefesa no interrogatório, entendo que não ocorreu. Mais uma vez, parto do princípio da independência dos Poderes e da diversidade dos objetos das apurações administrativa e criminal para rejeitar as alegações do justificante. Nesse ponto, o justificante alega: Necessário consignar que, por ocasião do interrogatório do acusado, a defesa arguiu questão de ordem para requerer o SOBRESTAMENTO do PAD, pelas razões expostas, o que foi rechaçado por essa douta Tríade Processante, conforme consta da respectiva ATA. Frisa-se que o processo crime que originou o presente feito, como já manifestado e comprovado nos autos do PAD, encontra-se em trâmite sob o n° 0006085-38.2020.8.13.0624 na Comarca de São João da Ponte/MG e, caso o acusado antecipasse suas declarações no processo em tela, como exercício da autodefesa previsto no parágrafo 2º, art. 126 do MAPPA, poderia prejudicar a sua estratégia de defesa no criminal de origem. Desta forma, por todo o exposto, restou cerceado o direito do acusado ao exercício à autodefesa, violando o postulado constitucional da ampla defesa e contraditório (art. 5°, inciso LV, da CFRB/88), razão pela qual se faz necessária a declaração de NULIDADE do PAD, com fundamento no caput do art. 69 do CEDM, regulamentado pela previsão contida no art. 534, parágrafo primeiro do MAPPA. As imputações criminal e administrativa são distintas. Assim, em nada prejudicaria a defesa do militar no âmbito criminal o fato de ele ser ouvido em procedimento disciplinar, uma vez que as razões são as mesmas já explicitadas sobre o não sobrestamento do procedimento administrativo durante o curso da ação penal ou mesmo sobre ter que aguardar o desfecho desta. Ademais, o interrogatório tem de ser oportunizado ao militar no curso do PAD. Se ele irá trazer ou não a versão dos fatos, se silenciar ou mesmo mentir, essa decisão é do indivíduo. Não compete à Administração Militar decidir sobre as questões de “estratégia de defesa”. Certo é que em nada poderá haver prejuízo ao acusado, porquanto a Constituição assegura a não autoincriminação e outros que circundam esse direito naturalmente (art. 5, LXIII). Rejeito a preliminar de existência de vícios e de possíveis nulidades, porquanto a atuação da Administração foi regular e observou os preceitos assegurados do devido processo legal, observando o contraditório e a ampla defesa. MÉRITO Sobre o mérito, entendo que o justificante não conseguiu elidir as acusações, restando provado que a sua conduta se amolda, perfeitamente, à transgressão disciplinar prevista no art. 13, inciso III, combinado com o TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 30 art. 64, inciso II, parágrafo único, inciso III, ambos do CEDM, em face da adoção de conduta incompatível com os valores e princípios ético-militares. A iniciativa do Corregedor da Polícia Militar em instaurar Processo Administrativo Disciplinar em desfavor do 1º Tenente PM Luís Eustáquio Campos de Oliveira Soares surgiu com o encaminhamento do ofício do juízo criminal da comarca de São João da Ponte/MG ao Comandante da 11ª Região de Polícia Militar (cópia juntada nestes autos). Verifica-se que, com a Portaria inaugural do PAD, juntou-se cópia dos autos da Ação penal n. 0006085-38.2020.8.13.0624 da citada comarca. Naqueles autos, apura-se o homicídio de Herverson dos Santos Felix (H.S.F.) ocorrido na cidade de São João da Ponte/MG, no dia 4 de dezembro de 2019, às 23 horas e 40 minutos, o qual teria, em tese, como mandante, o justificante. Além do homicídio, tem-se uma possibilidade de ingerência do justificante na coleta de evidências e provas no local do crime de homicídio, tendo ele determinado o recolhimento do material arrecadado (dois celulares e três chips de câmeras) para o quartel e não diretamente para a Delegacia da Polícia Civil. Ainda sobre a possível adulteração das provas e quebra da cadeia de custódia de provas, ato realizado pelo militar, tem-se que ele mesmo utilizou a digital da vítima para acessar o celular. O desbloqueio foi realizado e, posteriormente, o aparelho se tornou imprestável para a realização de perícia e a possível extração de informações para esclarecimento do seu homicídio. Impressiona a descrição minuciosa das evidências e provas obtidas em fase administrativa do processo criminal, conforme se vê no relatório do Inquérito Policial Militar, que tramitou na 2ª Delegacia Regional de Januária – especializada em crimes contra a vida e a proteção de pessoa –, sob o número PCnet 2019-624-000799-001-009067519-00 (evento 1 – OUT 2, página 5 a evento 1 – OUT3, página 12). Inúmeros pontos do relatório – reafirmados pelas testemunhas arroladas neste processo – poderiam ser destacados para justificar a procedência das imputações, quer seja no momento do atendimento da ocorrência de homicídio de H.S.F. ou mesmo no curso do Inquérito Policial. Transcrevo trechos do parecer apresentado pelo Comandante-Geral, que melhor elucida as circunstâncias fático-probatórias dos autos: Sobre as provas trazidas aos autos inicialmente, é oportuno citar como veio à tona as suspeitas do envolvimento do acusado na morte de Heverson dos Santos Félix, vulgo Tico", no dia 04/12/2019, por volta das 23h40 (e não 22h40, conforme consta na Portaria). A comprovação de que os fatos ocorreram por volta das 23h40. consta nos relatos da Cb Tamires, que estava de plantão no quartel e recebeu o comunicado do homicídio, às folhas 903/905 (ao ratificar suas alegações no IP, à folha 192), bem como nos depoimentos de Emille, que teve acesso as imagens das câmeras da lanchonete onde ocorreu o homicídio, às folhas 921/925 (ao confirmar suas alegações no IP, à folha 74). Verificou-se que em razão do assassinato de Heverson (vítima), foi feito o registro da ocorrência pela guarnição que estava de serviço, composta pelo Sgt Veloso e Cb Arruda, ouvidos as folhas 859/864 e TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 31 825/829, conforme BO às folhas 58/61, constando no histórico que: a) a vítima foi alvejada por vários disparos de arma de fogo, contendo 27 (vinte e sete) perfurações; b) não se logrou êxito na localização do autor: e c) foram recolhidos 02 aparelhos celulares da vítima e 02 cartões de memória das câmeras instaladas na lanchonete. O Laudo de Necropsia atestou que a vítima apresentava diversas perfurações pelo corpo, causadas por projétil de arma de fogo, em número de 27 (vinte e sete), folhas 90/123. Verificou-se que em 06/12/2019, dois dias após os fatos, foi realizada denúncia anônima informando que o acusado foi o mandante do homicídio ocorrido no dia 04/12/2019 e que a motivação foi a fato da vítima ter mantido relacionamento extraconjugal com a esposa do acusado, conforme cópia do Disque Denúncia Unificado (DDU) -"181", à folha 72. Diante da informação supracitada, as apurações iniciais focaram no comportamento do acusado no dia dos fatos, 04/12/2019. Pelos depoimentos de folhas 825/829, 859/864, 865/867 e 903/905, ficou demonstrado que o acusado, à época Comandante do Pelotão, no dia do homicídio de Heverson, determinou o empenho da única viatura que estava de serviço no período noturno, de 20h00 às 06h00, composta pelo Sgt Veloso e Cb Arruda, para verificar um DDU alusiva ao tráfico de drogas em Boa Vistinha, zona rural de São João da Ponte/MG, cuja denúncia havia sido feita dia 18/11/2019, conforme se vê à folha 206, ou seja, há mais de 10 (dez) dias antes do dia dos fatos (04/12/2019), ocasião em que foi feito registro do atendimento do citado DDU no BOS com data de atendimento no dia 04/12/2019, às 23h00, folhas 204/205. Conforme relatos dos militares que foram atender o mencionado DDU na zona rural, inquiridos às folhas 825/829 e 859/864, ficou demonstrado que citado local ficava há 47 km de distância de São João da Ponte/MG (onde se deu o homicídio), e que não era comum o cumprimento de DDU no período noturno e nem em localidade tão longe. O Cb Freitas ratificou não ser comum o empenho de DDU à noite, às folhas 830/832, e o Cb Cardoso (então Sd PM), às folhas 865/867, confirmou que foi o acusado quem empenhou a viatura que estava de serviço para cumprir o DDU. O conjunto de circunstâncias descritas acima aliadas a outros elementos de prova (descritos adiante), permite inferir que o acusado, na qualidade de Comandante do Pelotão de São João da Ponte/MG, empenhou a única viatura de serviço no dia do homicídio, em uma diligência que não carecia de urgência (visto que o DDU foi feito com data pretérita - 18/11/2019), numa localidade distante e no período noturno, com o intuito de deixar a cidade sem policiamento e, por consequência, acobertar seu comparsa na execução da vítima, no dia 04/12/2019. Prova disso, que não se logrou êxito na localização do autor do delito, que estava em uma moto conforme consta no B0 às folhas 58/61, e depoimentos do militar ouvido as folhas 859/864 (folha 211v). Em razão disso, a Cb Tamires, que se encontrava de plantão no dia dos fatos, ao ser informada sobre o homicídio, não teve alternativa senão a de acionar os dois militares que se encontravam de folga no alojamento do quartel, Cb Freitas e o então Sd Cardoso, para atenderem à ocorrência, diante da gravidade do ocorrido. O Cb Freitas foi para o local dos fatos, enquanto o Cb Cardoso foi buscar o acusado em casa e, na sequência, ambos também deslocaram para o local do delito. Verificou-se que no local do homicídio foram apreendidos 02 celulares da vítima, conforme consta no BO, às folhas 58/61. O Cb Cardoso, que compunha a primeira guarnição que chegou ao local (que TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 32 estava de folga e teve que fardar e atender a ocorrência, juntamente com o Cb Freitas), relatou que um dos celulares estava no bolso da vítima e outro em cima do balcão da lanchonete, cujo graduado deixou claro que viu o acusado manusear um dos celulares da vítima, folhas 865/867. Os dois militares que chegaram posteriormente ao local do crime, Sgt Veloso e Cb Arruda (que estavam de serviço e foram empenhados pelo acusado para uma diligência igual forma, de cidade), de igual forma, depuseram que presenciaram o acusado mexer no celular da vítima, tentando acessar os dados, folhas 825/829 e 859/864. O irmão da vítima, às folhas 868/871, informou que chegou ao seu conhecimento que o acusado mexeu no celular de Heverson, vindo a pegar a digital dele para desbloquear o celular. Como forma de comprovar esta assertiva, o irmão da vítima, indicou o técnico em informática Jackson, para ser ouvido no PAD, o qual foi inquirido as folhas 900/902, e ratificou que foi chamado no local do homicídio, onde viu o acusado com o celular da vítima na mão e que o oficial lhe perguntou sobre o desbloqueio do celular sendo respondido que isso só poderia ser feito através da senha padrão, merecendo destaque a afirmação de Jackson de que quando o acusado assim procedeu o perito ainda não havia chegado ao local do crime. O descrito anteriormente não deixa dúvida de que o acusado, no local do homicídio, antes mesmo da chegada do perito, tentou desbloquear o celular da vítima através da digital da vítima já falecida, provavelmente, para obter dados do seu interesse e/ou apagar algo que o comprometeria, contudo, não obteve êxito, no local dos fatos, porque isso só seria possível por intermédio da senha numérica do celular, conforme informação de Jackson. Extrai-se dos autos que o celular da vítima foi encaminhado para perícia com a finalidade de extração de dados e/ou recuperação de dados deletados, no entanto, não foi possível desbloquear o aparelho, devido ter sido criado um bloqueio padrão gráfico que impede o desbloqueio, conforme Laudo de Extração dos Dados de Celulares as folhas 124/135. Consta no processo que os materiais apreendidos na ocorrência foram deixados em uma sala do quartel e que acusado enquanto o Sgt Veloso e Cb Arruda estavam ocupados com o registro do BO referente ao homicídio (folhas 58/61), manuseou citados materiais de forma reservada, conforme relatos concisos do Sgt Veloso as folhas 859/864. ao ratificar seus dizeres no IP, à folha 212. Restou demonstrado ainda nos depoimentos do Sgt Veloso (responsável pelo registro do BO), às folhas 859/864 (folha 212-IP), que o acusado, no local dos fatos (lanchonete), entregou ao graduado apenas um celular (havia ali dois celulares da vítima) e que somente no final do registro da ocorrência e após o acusado manusear os materiais apreendidos de forma reservada, em uma sala do quartel, o acusado resolveu entregar os demais materiais apreendidos, incluindo o outro celular da vítima, para constarem no BO. Considerando que o acusado, no quartel, manuseou de forma reservada os materiais apreendidos na ocorrência, verifica-se que recai sobre o acusado fortes indícios de que foi ele quem criou algum mecanismo que impossibilitou o desbloqueio do celular da vítima (já que nem peritos especializados conseguiram o desbloqueio), demonstrando que o acusado adotou mais uma ação (além do envio da viatura do serviço para local distante, fazendo com que a cidade ficasse sem policiamento e, ainda, ter tentado desbloquear o celular da vítima com sua digital no local dos fatos), o que coaduna com o descrito na Portaria do processo. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 33 Nessa mesma senda, constatou-se que as imagens captadas pelas câmeras ("lâmpadas espiãs"), que existiam na lanchonete (lugar do homicídio), foram acessadas no local pela ex-proprietária do estabelecimento (Emille), via aplicativo de celular, as quais foram mostradas para todos os militares presentes no local dos fatos, incluindo o acusado, oportunidade em que se visualizou o momento exato em que o autor do delito efetuou os disparos de arma de fogo contra a vítima Heverson, não sendo possível a sua identificação facial por ele estar usando capacete. Essa assertiva faz prova inconteste de que as imagens gravadas nos cartões de memória das citadas câmeras estavam em perfeito funcionando quando foram entregues ao Sgt Veloso no local do delito, para o registro da ocorrência. Contudo, posteriormente, não foi mais possível acessar o conteúdo dos cartões de memória, conforme depoimentos de folhas 825/829,830/832, 859/864,865/867 868/871, 903/905 e 921/925, corroborados ao contido na Comunicação de Serviço anexada à folha 70. A perícia técnica realizada nos cartões de memória das câmeras atestou que as placas foram danificadas e que, por isto, não foi possível acessar o conteúdo das imagens conforme laudo às folhas 136/138. Dessa forma, considerando a postura do acusado de ter manuseado reservadamente (numa sala do quartel), os materiais apreendidos na ocorrência, incluindo os cartões de memória das câmeras, conforme depoimento do Sgt Veloso as folhas 212 e 859/864, verifica-se que recai sobre o acusado mais uma ação com o fito de impedir a identificação do autor do homicídio, ratificando o seu envolvimento nos fatos elencados na Portaria do processo. No que tange a motivação do homicídio apesar da esposa do acusado, Marcela arrolada como testemunha de defesa, negar ter mantido relacionamento amoroso com a vítima (Heverson), folhas 965/968, constatou se que essa assertiva vai de encontro às apurações constantes no Relatório Delegacia Especializada de Crimes Contra a Vida e Proteção à Pessoa, da Policia Civil (PC), relativo ao BO n. 2019-059750760-001 (que registrou o homicídio - folhas 58/61), as quais se mostraram coerentes com as demais provas produzidas no PAD cujo conteúdo a defesa teve pleno acesso, já que citado Relatório segue anexo a Portaria do PAD, folhas 03v/59. e no processo judicial n. 0006085-38.2020.8.13.0624, folhas 285/255. Conforme já referenciado no item 1.5 do presente ato, foi autorizado pelo juízo competente o uso dos autos do citado processo judicial como prova emprestada no PAD, às folhas 52/53v. Além do irmão do acusado ter informado no PAD que várias pessoas comentaram que Heverson estaria "mexendo com a mulher do TENENTE" (acusado), e, ainda, que o outro irmão de ambos (Júnior), comentou que o acusado estaria "conversando" com a esposa do acusado, as folhas 868/871 (folha 78), constatou-se nas apurações da PC (citadas acima), que foi feita a quebra do sigilo telefônico da vítima Heverson, autorizada pelo juízo competente, conforme menção feita às folhas 06v e 291, ocasião em que ficou patente que a esposa do acusado, Marcela, realmente manteve relacionamento amoroso com Heverson, conforme registro detalhado nos itens 3.5,1 a 3.5.7 do Relatório às folhas 07/09 e 292/296. Assim, ficou evidente que o acusado possuía motivos de ordem passional para ser o mandante do delito que ceifou a vida de Heverson, o que corroborado aos demais elementos de provas e circunstâncias já descritas anteriormente e as que serão demonstradas adiante, permite concluir pela procedência das acusações descritas na Portaria do processo. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 34 Consta no item 9. subitens 9.1 a 9.15 do Relatório da PC, às folhas 09v/23 e 317/324, a menção de que o acusado manteve relacionamento amoroso com Maisa Pereira Campos, a qual ao ser ouvida no IP, às folhas 147/150, disponibilizou o seu celular da marca Xiaomi para extração de dados conforme se vê na Comunicação de Serviço às folhas 145/146 e Auto de Apreensão e Autorização assinado por Maisa, às folhas 151/152, sendo o aparelho encaminhado para ? órgão competente para aquela finalidade conforme ofício juntado à folha 156, no qual constou a seguinte informação: Aproveito oportunidade para informar que o suspeito do que perscrutação integra organização criminosa, voltada para a prática de crimes iguais aquele que vitimou Heverson, os quais já vem sendo objeto de investigações paralelas, inclusive, pela Policia Civil e GAECO em Montes Claros/MG (grifo nosso) O descrito acima coaduna com o que foi detalhado no item 10, subitens 10.1 a 10.21 do Relatório da PC, às folhas 23/31 e 324/339, no sentido de que, no decorrer das investigações aflorou o envolvimento do acusado em outros crimes semelhantes ao que esta em análise no presente processo administrativo, cuja citação neste ato é apenas a título de informação, por não fazer parte do objeto da Portaria e, portanto, não serão valorados para a decisão final deste processo, sobretudo pelo fato de que as provas especificadas no decorrer deste ato, relacionadas à Portaria, às folhas 02/02v por si só, são suficientes para formar convencimento quanto à culpabilidade do acusado, nos termos elencados no libelo acusatório do PAD Verificou-se que com base na extração de dados do celular de Maisa foi elaborada a Comunicação de Serviço anexada às folhas 158/183, a qual traz vários prints de conversas entre. a) o acusado e Maisa; b) acusado e Saulo (ex-namorado de Maisa) e c) Maisa com 25, pessoas; cujos diálogos estão outras relacionados ao homicídio de Heverson no dia 04/12/2019, motivo pelo qual foram detalhados no Relatório da PC em voga, que segue anexo å Portaria do PAD, as folhas 03v/39. Com base nos prints das conversas entre o acusado e Maisa, consta no item 9.4 do Relatório da PC, as folhas 09v/10, a informação de que Maisa disse que o acusado Ihe enviou mensagens, dizendo que ficou sabendo do cara do lanche (referindo-se a Heverson dono da lanchonete que foi assassinado no dia 04/12/2019), o qual estaria dizendo que estava ficando com a namorada do Tenente, momento em que Maisa pediu ao acusado para não fazer nada com "Tico" (Heverson), porém o acusado disse "Vc vai ver". "Vai saber" "Vai rolar' (vide esta última frase na continuação do diálogo à folha 169) Os prints supracitados, extraídos do celular Xiaomi pertencente à Maisa, conforme citação à folha 20v, constam à folha 20 do Relatório da PC, contendo ali manifestação do acusado de indignação com a foto de Maisa do whatsapp (ciúmes), oportunidade em que o acusado comentou que havia ficado sabendo que Maisa estava conversando com o "cara do lanche" (Heverson), ratificando o citado anteriormente, conforme abaixo segue: Acusado: Que absurdo de foto é essa Maisa: Que foto Acusado: Do seu zap Maisa: Ata. Sou solteira Acusado: Mas não é isso que quero te mostrar não Maisa: Ata Acusado: Confia Maisa: Era só isso? TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 35 Acusado: Duas coisas. Primeira. Estou sabendo um cara que estava conversando. Maisa: Hum Acusado: Não preciso falar mais... Maisa: O que você tem com minha vida? Que cara do lanche Eustáquio? Acusado: Vc vai ver se amo mais Vc ou ela, Já estou sabendo Maisa: Pelo amor de Deus Eustáquio Acusado Espero que não tenha ficado. Vc vai ver. Vai saber. Vai rolar (folha 169) (grifo nosso) Pelo diálogo citado acima, pode-se deduzir que Heverson (vitima) também teve certo envolvimento com Maisa (com quem o acusado manteve relacionamento amoroso, estando separado de corpos da esposa), reforçando o entendimento de que o acusado, da mesma forma que em relação a sua esposa Marcela (que manteve relacionamento amoroso com Heverson), tinha motivo passional para ser o mandante do delito que culminou na morte de Heverson, sendo certo que esta assertiva ficou nítida nas palavras do próprio acusado. ao dizer que espero que você não tenha ficado com o "cara do lanche" (Heverson), concluindo "Vc vai ver" Vai saber". "Vai rolar". Aflorou ainda nas apurações iniciais (IP) que o acusado ameaçou matar Saulo Gomes (ex-namorado de Maisa e pai de sua filha), por ter ficado sabendo que Saulo estava "mexendo” com Marcela (esposa do acusado), ocasião em que Maísa tentou interferir a favor de Saulo, tendo o acusado, em seguida, feito uma ligação telefônica para uma pessoa, dizendo: "olha Zim, não mata SAULO não mata só o outro cara" conforme registro feito no Relatório da PC, itens 9.6 a 9.8, às folhas 20v/21 e 319/320, baseado nos relatos de Maisa na delegacia, quando do IP à folha 146. Verificou-se que Maisa, como forma de comprovar suas alegações, disponibilizou seu celular para extração de dados, constando ali conversas de whatsapp mantidas entre o acusado e Saulo, conforme prints também impressos no Relatório da PC as folhas 20v/21 e 319/320. A esse respeito, vale citar o registro feito à folha 181, de conversa ocorrida entre Marcela (esposa do acusado) e Saulo (ex-namorado de Maisa), no qual Saulo cogita um possível envolvimento amoroso quando o acusado ainda estava casado com Marcela, no intuito de ambos se vingarem de Maísa e o acusado. Salienta-se que tais narrativas estão em total sintonia com as alegações de Maisa alusivas ao motivo pelo qual o acusado ameaçou matar Saulo, devendo ser enfatizado o final da frase dita pelo acusado em relação à Haverson (objeto da Portaria) – “... mata só o outro cara” – sendo este o cara do lanche Heverson (morto no doa 04/12/2019), o qual estaria mantendo ou mantido relacionamento amoroso com a esposa do acusado (Marcela) e “conversando” com a então namorada do acusado (Maisa), nos termo já explicitados nesta análise. (...) A análise dos aspectos criminais está sob a competência do Tribunal do Júri da comarca de São João da Ponte/MG. Das diligências citadas, destaco a perícia técnica realizada no celular. Após o justificante utilizar a digital do falecido para abrir os celulares no local dos fatos, os aparelhos se mostraram imprestáveis para a realização TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 36 de perícia, uma vez que não permitiram ser abertos para extração de informações. Nesse ponto, destaca-se o trecho do relatório realizado nos autos do Inquérito Policial que tramitou na Polícia Civil: 6.10 De posse do aparelho celular da vítima, os policiais civis providenciaram o imediato envio do aparelho a Seção Técnica Regional de Criminalística de Januária visando à extração de dados/informações ali existentes que contribuiriam para a elucidação do homicídio. No entanto, consta no laudo pericial (fls. 68/78) que o aparelho celular da vítima "estava _com um bloqueio de tela do tipo em que só é possível desbloquear com um padrão gráfico criado pelo proprietário". Consta ainda no referido laudo pericial que, o aparelho foi encaminhado para a Posto de Perícias Integrado de Montes Claros para o exame de quebra de senha, no entanto, NÃO foi possível realizar o desbloqueio do aparelho celular. 6.11 O aparelho celular da vítima foi enviado ainda para passar por processo de extração de dados na Diretoria de Inteligência do Ministério da Justiça e Segurança Pública (Divisão especializada na extração de dados em aparelhos celulares) e, mesmo com todo o aparato tecnológico utilizado NÃO se obteve êxito na extração dos dados do aparelho da vítima, 6.12 A técnica responsável pela extração dos dados no aparelho relatou o seguinte: "No presente caso, o referido aparelho possui uma “funcionalidade de segurança” até então desconhecida por mim e pelo Suporte Técnico da Cellebrite. Informo que diante de situação tão peculiar deste aparelho, contactei o Suporte Técnico da Cellebrite e fui informada que não há suporte para este aparelho, com "funcionalidade de segurança" específica, nem mesmo pelo CAS (Serviço pago da Cellebrite para casos mais complexos). Infelizmente, não é possível saber o que foi instalado neste telefone; as tentativas de desbloqueio feitas pelo software não tiveram êxito e houve o "reset" do aparelho. O que causou maior estranheza foi o fato de que mesmo após ter sido "resetado” ele continuava pedindo senha; normalmente após o reset é possível configurar o telefone para uso - e neste caso haveria a tentativa de recuperação - o que neste telefone em especial não foi possível em razão dessa "funcionalidade de segurança” instalada no mesmo”. 6.13 Segue anexo no presente caderno investigatório, cópia do e-mail recebido por esta equipe de investigação com a explicação na íntegra realizada pela servidora responsável pela extração dos dados no aparelho (fl. 86). 6.14 Assim sendo, e necessário destacar que o aparelho da vítima foi recolhido e desbloqueado pelo TENENTE LUIZ EUSTAQUIO ainda no local do crime. Conforme já relatado anteriormente, o TENENTE apossou-se do telefone da vítima e, utilizando a digital do HEVERSON, desbloqueou o aparelho e passou a ter acesso as informações ali armazenadas. Certo e que, o celular ao ser periciado passou a exigir a senha padrão para que o celular fosse acessado e NAO mais a digital do HEVERSON. 6.15 Mesmo utilizando os recursos tecnológicos disponíveis pela perícia criminal, não foi possível acessar o celular da vítima. Dessa maneira, tentou-se mais uma vez realizar a extração dos dados do aparelho, desta vez, no setor de Extração de dados do Ministério da Justiça e Segurança Pública, que possui recursos mais atualizados para a extração de dados de aparelhos celulares e, novamente, nao se obteve êxito. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 37 6.16 Fato de grande relevância que merece destaque e que, conforme explicação da técnica responsável, o aparelho possuía uma funcionalidade de segurança até então desconhecida pelo suporte técnico da ferramenta utilizada para a extração de dados. 6.17 Os fatos narrados acima indicam que LUIS EUSTÁQUIO executou mais uma ação com o intuito de destruir provas/indícios ou vestígios que levassem a elucidação do assassinato do HEVERSON. Enquanto o celular da vítima esteve em seu poder, o TENENTE LUIZ EUSTAQUIO, acessou os dados do aparelho e alterou as configurações do aparelho. Conforme já exposto anteriormente, o aparelho apresentava uma funcionalidade de segurança desconhecida pelos técnicos e, não se conseguia mais executar o desbloqueio do celular utilizando a digital da vítima como era o de praxe e, mesmo após ser resetado, o aparelho ainda exigia a senha de acesso, fato atípico conforme relatado pela técnica responsável pela extração dos dados. 6.18 Insta salientar que os policiais militares, em regra, são os primeiros a chegarem ao local do crime e eles são incumbidos de fazer o policiamento ostensivo da região e isolamento do local. Não cabendo a eles adentrar na cena de crime e nem fazer a colheita de vestígios, proves ou quaisquer outros itens em um local de crime. A função de captação de vestígios materiais na cena do crime e do perito criminal. – destaquei. Percebe-se que a própria Polícia Civil demonstra indignação com a ingerência realizada pelo justificante na cena do crime e com as consequências da atuação irregular do justificante presenciada pelos civis e pelos seus pares, conforme já salientei acima. Ainda foram danificados os cartões de memória que estavam nas câmeras da lanchonete. As imagens foram visualizadas pelos militares no dia dos fatos e, quando levadas à delegacia, não mais foi possível acessar essas mesmas imagens, em razão de dano dos citados cartões de memória. Além de todo esse emaranhado de possíveis condutas ilícitas praticadas pelo justificante, os fundamentos da decretação da prisão preventiva nos autos do processo criminal trazem maior vergonhosa aos honrados integrantes da Corporação Militar, ferindo o decoro da classe. Nesse ponto, destaco trechos da decisão acostada no evento 1 – OUT 13, proferida pelo meritíssimo Juiz de direito da comarca de São João da Ponte/MG, literalmente: Quanto a representação da Autoridade Policial, tem-se que o art. 312 do Código de Processo Penal autoriza a decretação da prisão preventiva atendendo a requerimento seu, desde que presentes os requisites legais. No caso específico em exame, entendo que tais requisites se encontram presentes. Consta do caderno investigativo que um indivíduo de estatura mediana, trajando roupas pretas, luvas e encapuzado adentrou no estabelecimento comercial em pleno funcionamento, a “Lanchonete de Tico”, e efetuou diversos disparos de arma de fogo especificamente contra a vítima Heverson, sendo tais disparos a causa de sua morte. Após a consumação do delito, o suspeito evadiu em uma motocicleta HONDA, cor vermelha. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 38 As investigações indicam que o mandante do crime em questão seria o investigado Luis Eustáquio Campos de Oliveira Soares, Tenente da Policia Militar de Minas Gerais, então Comandante do destacamento PM de São Joao da Ponte, cuja esposa (Marcela Rocha Silva) teria mantido um relacionamento amoroso com a vítima. Não bastasse isso, as provas carreadas aos autos demonstram que Luís Eustáquio também alterou a cena do crime artificiosamente, com o escopo de garantir-lhe sucesso na empreitada criminosa. Indica-se que ele teria destacado viatura policial da cidade em comando estranho as rotinas policiais; que ele teria manuseado o telefone da vítima quando da chegada ao local do crime, que teria possivelmente teria danificado cartões de memória de câmera de vídeo do local do crime e que estaria ameaçando testemunhas antes de ser preso pela custódia temporária. Diante das provas colhidas até o momento, constate que a materialidade e os indícios suficientes de autoria encontram-se devidamente evidenciados nos autos, e, que encontram-se presentes os requisites necessários a decretação da prisão preventiva, quais sejam, o fumus comissi delict e o periculum libertatis, este consistente na necessidade de manutenção da prisão cautelar do investigado agora não mais para permitir o fim das investigações, mas para garantia da ordem pública, per necessidade da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, conforme fundamentos fáticos concretamente verificados como acima referido. Com efeito, em se tratando de delito passional praticado com extrema violência concreta, com execução pública e indefensável da vítima: bem assim considerando a demonstração de que o indiciado busca impedir a investigação e a aplicação da lei penal e que andava a intimidar testemunhas, justifica-se a prisão preventiva, sob o ângulo da garantia da ordem pública, em especial pelo resguardo da integridade das testemunhas que podem incriminar o indiciado, pois, como dito, há indícios nos autos que apontam que o investigado tem ameaçado testemunhas (Farley Fabiano dos Santos e Maisa Pereira Campos) e obstado a colheita de provas, inclusive tendo danificado os cartões de memória da câmera de filmagem do estabelecimento em que ocorreram os fatos, com o nítido proposito de se furtar a eventual responsabilização penal. Logo, forçoso reconhecer que a prisão preventiva do investigado também se faz necessária por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, ainda que pendente oferecimento da denúncia, o que o Ministério Público já afirmou fará em 05 (cinco) dias (ultima pagina da manifestação favorável a representação da autoridade policial). Cabe ressaltar, ainda, que a situação dos autos autoriza a decretação da prisão preventiva do investigado, nos termos do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, na medida em que e imputada a ele a prática do delito de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, IV, do Código Penal), cuja pena privativa de liberdade 6 superior a 4 (quatro) anos. Uma das pessoas ameaçadas pelo justificante seria seu colega de farda, Sgt PM Farley Fabiano dos Santos, tudo no intuito de não ser investigado. Quanto à repercussão negativa – o grave escândalo exigido pelo tipo transgressional –, tem-se que foi juntada ao procedimento administrativo a matéria jornalística publicada no sítio eletrônico do Jornal Globo Minas, no dia 15 de setembro de 2020, noticiando os lamentáveis fatos (evento 1 – OUT23, páginas 40/53), além das testemunhas civis e militares, integrantes TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 39 da Polícia Civil e da Justiça comum, que tiveram ciência do teor das acusações que pendem sobre o militar. Nesse aspecto, extraio, mais uma vez, a conclusão do respeitável parecer do Comandante-Geral da PMMG, a qual integralmente acolho, in verbis: Diante das provas especificadas no presente ato, conclui-se que a consonância do acervo probatório, rico em elementos circunstanciais de tempo, modo e lugar, demonstra entre si relação de causalidade que permite formar convicção quanto à total procedência das acusações atribuídas ao acusado Destaca-se que para configurar grave escândalo basta que a conduta praticada pelo acusado saia da normalidade e que tenha repercussão, mesmo que restrita apenas ao público interno, conforme disposto no art. 5°, §3°, da Instrução Conjunta de Corregedoria n. estabelece que 03/02/2014, que estabelece padronização sobre as atividades administrativas e disciplinares no âmbito da PMMG e do CBMMG, in litteris: O grave escândalo deve ser compreendido como algo marcantemente negativo, uma situação uma repreensível, fato vergonhosa, perniciosa, cometida pelo que tal transgressor. E necessário conduta saia da normalidade e que tenha repercussão, mesmo que restrita apenas ao público interno, não carecendo de divulgação pela mídia (grifo nosso) Ficou comprovado que houve repercussão negativa dos fatos junto ao público interno e externo, haja vista que policiais militares, policiais civil, membros do Poder Judiciário e da sociedade (São João da Ponte/MG), tomaram conhecimento dos fatos envolvendo o acusado, conforme provas constantes nos autos. merecendo destaque os depoimentos especificados anteriormente às folhas 825/829, 830/832, 859/864, 865/867, 868/871, 900/902, 903/905, 914/916, 921/925, 989/992, 993/995, 998/1000 e 1056/1059, aliados as reportagens anexadas às folhas 844/850 e demais provas contidas no processo criminal, juntadas ao PAD com a devida autorização judicial, ås folhas 52/53v. Verificou-se que as testemunhas de defesa não apresentaram nenhum dado capaz de elidir as acusações imputadas ao acusado. Salienta-se que a atitude adotada pelo acusado não é a que a sociedade espera de um prestador de segurança pública, que tem por dever defender a vida, e não a ceifar, o que definitivamente não foi observado pelo oficial. Ficou patente que a conduta praticada pelo acusado foi ofensiva à honra pessoal e ao decoro da classe, cuja gravidade maculou a imagem e a credibilidade da Instituição perante a sociedade, amoldando-se, indubitavelmente a transgressão disciplinar do art. 13, inciso Ill, do CEDM. A postura do acusado demonstrou não ser conveniente, admissível e nem razoável a sua permanência nos quadros da Instituição. A comprovação das acusações atribuídas ao acusado demonstrou ser ele destituído das qualidades inerentes a um integrante da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, permitindo concluir que a sua permanência nos quadros da Corporação trata-se de uma medida ruinosa aos princípios e valores que regem a carreira policial militar, tornando a aplicação da sanção de demissão proporcional à gravidade das condutas por ele praticadas. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 40 Percebe-se que a conduta do militar se amolda perfeitamente à transgressão prevista no inciso III do art. 13 do Código de Ética e Disciplina Militares, in verbis: Art. 13 – São transgressões disciplinares de natureza grave: (...) III – faltar, publicamente, com o decoro pessoal, dando causa a grave escândalo que comprometa a honra pessoal e o decoro da classe; Consoante o art. 19 da Lei n. 6.712/75 (que dispõe sobre o Conselho de Justificação), o julgamento da justificação independe da decisão do Juízo criminal quando se constate existência residual de falta disciplinar não necessariamente integrante do ato delituoso. Logo, não há que se falar em aguardar o trânsito em julgado da ação penal que tramita na comarca de São João da Ponte/MG, visto que os presentes autos tratam de Conselho de Justificação e não Representação para a Perda do Posto e da Patente, que exige a condenação penal, com trânsito em julgado. Os atos praticados pelo justificante são graves, e a reprimenda criminal será delimitada nos autos da ação penal deflagrada, mas, quanto ao aspecto da repercussão na esfera administrativa, agora em análise, considera-se que está suficientemente provado o grave escândalo especialmente consistente no fato de sua prisão, após o encerramento do IP, ter sido noticiada em jornal, conforme se vê no evento 1. Com o andamento do Processo Administrativo-Disciplinar, garantiu-se ao militar o direito ao contraditório e à ampla defesa, tendo ele constituído um advogado para a sua defesa, que o acompanhou em todos os andamentos processuais, oitiva de testemunhas, teve vista dos documentos e do laudo psicopatológico realizado pela Junta Central de Saúde, bem como acompanhou as sessões de deliberações da CPAD e do CEDMU. Assim, o justificante, número 159.667-5, 1º Tenente PM Luís Eustáquio Campos de Oliveira Soares, deve ser julgado culpado da prática de transgressão disciplinar prevista no artigo 13, inciso III, do Código de Ética e Disciplina Militares, ato incompatível com o decoro de sua classe, honra e pundonor, razão pela qual declaro-o indigno para o oficialato e determino a perda de seu posto e patente, nos termos do art. 18, II, da Lei n. 6.712/75. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho as razões e o voto do eminente relator. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 41 DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, passar pelas preliminares levantadas pelo justificante. Ressalvo apenas o entendimento do nobre relator sobre a segunda preliminar, ao registrar que a petição da Advocacia-Geral do Estado não possui natureza de petição inicial. Muito embora exista decisão do Supremo Tribunal Federal neste sentido, não comungo de tal entendimento. A Constituição da República não acolheu os antigos procedimentos judicialiformes, e a Advocacia-Geral do Estado atua como parte no processo judicial, sendo sua manifestação uma petição inicial que satisfaz todos os requisitos que lhe são inerentes. Por esta razão, também acolhida pelo nobre relator, acompanho sua Ex.ª e passo por esta preliminar. No que diz respeito ao mérito, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para julgar o justificante culpado pela prática de transgressão disciplinar prevista no artigo 13, inciso III, do Código de Ética e Disciplina Militares, declará-lo indigno para o oficialato e decretar a perda de seu posto e patente, nos termos do art. 18, II, da Lei n. 6.712/75. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator, para, igualmente, declarar o justificante indigno para o oficialato, razão pela qual determino a perda de seu posto e patente. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator, para decretar a perda da patente do oficial justificante. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 21 de fevereiro de 2024. Desembargador Jadir Silva Relator